Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-28.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007678-28.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO FELIX DA SILVA - CPF: 034.930.951-55 (APELANTE), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 003.041.621-32 (VÍTIMA), FELLIPE CESAR MERTINS OLIVEIRA - CPF: 071.975.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA SILVA SOARES - CPF: 011.302.631-50 (VÍTIMA), NATALIA SOARES - CPF: 060.192.681-10 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 018.907.851-05 (VÍTIMA), PM EDSON (ASSISTENTE), PM SAMARIO (ASSISTENTE), RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 114.951.791-33 (ASSISTENTE), JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 579.397.645-00 (ASSISTENTE), WELLINGTON HELTON VIEIRA - CPF: 043.376.399-00 (ASSISTENTE), DELEGADO PAULO CESAR BRAMBILLA (ASSISTENTE), INVESTIGADOR JOAO CLEBERSON (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 057.086.062-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BATISTA DE SOUZA - CPF: 034.030.972-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO SOUZA BATISTA - CPF: 556.750.932-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SILVA TRINDADE - CPF: 060.971.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007678-28.2023.8.11.0045

APELANTE: CAIO FELIX DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [CP, ART. 157, §§2o, II, E V, 2o-A, I], POR QUATRO VEZES, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA [CP, ART. 158, §3o] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO]. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.1
) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
EM RELAÇÃO
AOS CRIMES PATRIMONIAIS
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO SEGUIU OS PARÂMETROS DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL COMPROVADA POR MEIOS SATISFATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NA FASE INQUISITIVA. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA JÁ CONHECIDA;
1.2
) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE
AMBOS OS RECORRENTES
NO QUE TANGE AO
CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA
. FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DA
SOCIETAS SCELERIS
ENTRE OS APELANTES E DEMAIS AGENTES, DO VÍNCULO DELES COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NAS EMPREITADAS CRIMINOSAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS. ÉDITO CONDENATÓRIO CONSERVADO;
1.3
) PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO; RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de associação criminosa armada e, no caso de Francisco, também pelos delitos de roubo e extorsão majorados, decorrentes de ação articulada de grupo armado que invadiu uma residência e subtraiu bens mediante grave ameaça, conduzindo uma das vítimas ao estabelecimento comercial onde foram furtados cerca de 72 aparelhos celulares.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se há provas suficientes para a condenação de Caio e Francisco pelo crime de associação criminosa armada; (
ii
) verificar se os elementos colhidos são aptos a confirmar a participação de Francisco nos crimes patrimoniais, mesmo sem reconhecimento direto pelas vítimas; (
iii
) analisar se as delações e testemunhos são válidos como provas autônomas e convergentes para a manutenção das condenações.

III. Razões de decidir

3.1. A autoria de Francisco nos crimes patrimoniais está suficientemente comprovada por meio de diversos elementos independentes e convergentes, tais como delações espontâneas e depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação.

3.2. As provas demonstram que Francisco exerceu papel essencial na articulação e suporte da empreitada criminosa, ainda que não tenha participado da execução direta, configurando autoria mediata.

3.3. Em relação ao crime de associação criminosa armada, restou comprovado que ambos os recorrentes integravam grupo estável e permanente, com divisão de tarefas, atuando de forma coordenada com outros membros de organização criminosa.

3.4. A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida nas imediações da residência de Caio e reconhecida pelas vítimas, corroborando sua atuação no núcleo executor da associação.

3.5. As delações foram prestadas em contexto de risco real, com detalhamento dos fatos e confirmação posterior por outras fontes, conferindo-lhes elevada credibilidade.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A autoria mediata em crimes patrimoniais pode ser reconhecida com base em elementos independentes e convergentes que demonstrem a atuação anterior ou paralela do agente na estrutura criminosa.”

“2. A associação criminosa armada se configura quando comprovada a atuação coordenada, permanente e com divisão de tarefas entre três ou mais agentes, independentemente da execução direta dos delitos planejados.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; 158, §§ 1o e 3o; 288, parágrafo único; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/8/2025; TJMT, N.U 1001429-54.2020.8.11.0049, 2a Câm. Crim., j. 14/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007678-28.2023.8.11.0045

APELANTES: CAIO FELIX DA SILVA

FRANCISCO DA SILVA FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
CAIO FÉLIX DA SILVA
e
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos n. 1007678-28.2023.8.11.0045), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
ambos os apelantes
pela prática do delito de associação criminosa armada [CP, art. 288, parágrafo único] e, especificamente o
segundo recorrente
por infração aos artigos 157, §§2o, II e V, e 2o-A, I e 158, §3o, ambos do mesmo códex penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (
I
)
FRANCISCO
: 28 (vinte e oito) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa; (
II
)
CAIO
: 3 (três) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, regime semiaberto – levando em consideração o artigo 33, §3o, do Código Penal.

A defesa de
CAIO
pugna por sua absolvição, sustentando que:
1.1
) inexistem elementos probatórios que o vinculem de forma direta à prática de “
crimes determinados ou que demonstrem sua adesão estável e permanente aos demais agentes
”;
1.2
) a mera localização de arma de fogo nas imediações de sua residência, desprovida de prova quanto à efetiva posse, uso ou domínio, não constitui fundamento idôneo à condenação, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 270964680].

A Defensoria Pública, assistindo
FRANCISCO
, igualmente pleiteia a sua absolvição de todos os crimes, argumentando que:
2.1
) o conjunto probatório é frágil para atribuir-lhe a autoria dos delitos patrimoniais, sobretudo porque o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não seguiu os parâmetros exigidos pelo artigo 226, do Código de Processo Penal;
2.2
) inexistem indícios concretos de vínculo associativo com os demais agentes, tampouco há “
registros telefônicos, conversas por mensagens ou quaisquer demonstrações de prévio ajuste entre eles”
.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores “
das matérias e questões suso debatidas no apelo”
[doc. digital n. 310124866].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja mantida a sentença na sua integralidade [docs. digitais n. 270964690 e 315165350].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 320093890].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007678-28.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
CAIO FELIX DA SILVA
, vulgo “Caio ou CF”, Felipe Batista de Souza, vulgo “Cachorro Louco”,
FRANCISCO DA SILVA FREITAS
, vulgo “Coroa”, João Paulo de Souza Magalhães, vulgo “JP”, Paulo Ricardo Souza Batista, vulgo “Bruno ou Jhon Jhon” e Patrick Silva Trindade pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada majorada e associação criminosa, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] Evola-se dos autos que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de

desígnios, se deslocaram para a residência das vítimas, localizada na Rua das Bromélias, n.o 607-1,

no Bairro Bandeirantes e, após adentrarem nas adjacências do imóvel, por volta das 6h00min,

surpreenderam a ofendida Sheila que acabara de abrir a porta dos fundos da edificação.

Neste contexto, os assaltantes, armados, ingressaram rapidamente para o interior dos

cômodos da residência, determinando que a vítima Sheila ficasse em silêncio, mantendo-a sentada

na cozinha sob a mira de uma arma de fogo de um dos agentes delitivos.

Nesse ínterim, os demais increpados foram até os quartos da residência e renderam

os outros ocupantes do imóvel, levando as vítimas Pedro, Natalia e Felipe para um dos quartos, e

sob ameaças de morte, determinaram-lhes que permanecessem abaixados, ocasião em que

colocaram sobre suas cabeças lençóis para impedir que visualizassem a empreitada delitiva.

Necessário destacar que a vítima Natália Soares, que estava dormindo em um dos quartos da residência, acordou com a presença do assaltante mirando a arma para o seu rosto, ocasião em que pode perceber grandes detalhes do artefato utilizado na empreitada delitiva, descrevendo-a como um revólver, calibre .38, enferrujado e com cabo de madeira.

Em relação à vítima Rodrigo, os assaltantes, com prévio conhecimento de que o ofendido ostentava a função de gerente do estabelecimento comercial “Casas Bahia”, o renderam e ordenaram que este se vestisse como em um dia normal de trabalho, pois subtrairiam os bens das “Casas Bahia” e a vítima seria obrigada a desativar os sistemas de segurança.

Nestas circunstâncias, conforme os relatos de Rodrigo, os agentes delitivos o colocaram para conversar com algumas pessoas que estavam acompanhando toda a empreitada delitiva por videochamadas, as quais o alertaram para que colaborasse com roubo das “Casas Bahia”, pois sua família seria levada para uma chácara e, caso algo desse errado, ele não os veria mais.

Na sequência, dois dos agentes delitivos se apoderaram do veículo automotor da vítima Rodrigo, colocaram-no no interior do automóvel e se dirigiram para o estabelecimento comercial alvo, permanecendo os outros dois agentes delitivos restringindo a liberdade das vítimas Natalia, Pedro, Sheila e Felipe.

Ao chegarem na frente da loja, novamente, os criminosos alertaram que Rodrigo deveria colaborar, pois do contrário não teriam piedade em matar ele e seus familiares.

Deste modo, sob graves ameaças de morte, a vítima abriu a porta do estabelecimento comercial e desativou os sistemas de segurança do local, sendo compelido a acompanhar os assaltantes até o cofre que a empresa possuía em seu interior.

Em seguida, determinaram que Rodrigo utilizasse suas chaves para destrancar o cofre, contudo, ao abri-lo verificaram que havia pouca monta em dinheiro ali guarnecido e que o dinheiro de pagamentos recebidos pela loja estava no interior de um cofre da empresa de segurança “Brinks” sobre o qual a vítima Rodrigo não possuía o acesso.

Deste modo, após subtraírem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que encontraram no cofre aberto, os agentes delitivos resolveram ir para o estoque de eletrônicos da loja e, novamente, sob ameaças de morte fizeram com que o gerente Rodrigo abrisse a gaiola em que ficavam guarnecidos os produtos.

Nestas circunstâncias, uma câmera de segurança do interior da loja ligou um “flash”, direcionando seu foco para os agentes delitivos, momento em que perceberam os increpados perceberam que a empresa de segurança tinha identificado a ocorrência do crime.

Assim, rapidamente, os criminosos apoderaram-se de 72 (setenta e dois aparelhos telefônicos), relacionados no ID. 128013646, e determinaram que a vítima abrisse os fundos da loja e, passado poucos segundos, o veículo da marca “Renault”, modelo “Logan”, de cor prata, de placas QBC 8868, foi até o local e auxiliou na fuga dos agentes delitivos.

No decorrer da empreitada delitiva que ocorrera na loja “Casas Bahia”, as demais vítimas permaneceram com a liberdade restrita na residência por aproximadamente uma hora, interstício em que os dois agentes delitivos que ali permaneceram, subtraíram 1 (um) notebook, de propriedade da vítima Natália Soares, 1 (um) anel avaliado em R$ 800,00, de propriedade da vítima Pedro Henrique Soares, joias e bijuterias de propriedade da vítima Sheila Silva Soares e 1 (um) relógio da vítima Fellipe Cesar Mertins Oliveira.

Na sequência, os agentes delitivos subtraíram o veículo de propriedade da vítima Pedro, da marca “Toyota”, modelo “Yaris”, de placas RAN-2C87, e tomaram rumo ignorado na condução desse veículo, evadindo-se do local dos fatos.

No curso das investigações, a partir de informações recebidas pelos delatores Ruan Nicolas (ID. 128012026), Junior Cezar (ID. 128012029) e Wellington Helton Vieira (ID. 128012895), apurou-se que os denunciados são os autores dos crimes em questão.

Neste aspecto, apontam os delatores que Francisco, vulgo “Coroa”, foi o responsável por monitorar previamente a rotina das vítimas e da loja alvo, bem como é um dos coautores que permaneceram com as vítimas na residência no dia dos crimes.

Por sua vez, os acusados João Paulo, vulgo “JP” e Caio Felix da Silva são os agentes delitivos que sequestraram a vítima Rodrigo e o levaram até a loja “Casas Bahia”, lá efetuando a subtração dos diversos aparelhos celulares e do dinheiro em espécie.

Acrescente-se ainda que os denunciados Felipe Batista de Souza, vulgo “Cachorro Louco” e Paulo Ricardo Batista, vulgo “Jhon Jhon”, além de participarem ativamente no sequestro da vítima Rodrigo, prestaram auxílio posteriormente na fuga de seus comparsas no veículo da marca “Renault”, modelo “Logan”, de cor prata.

Alguns dias depois dos crimes em questão, fora apreendido em posse de Caio Felix da Silva uma arma de fogo com características condizentes às descritas pelas vítimas, tratando-se de um revólver enferrujado, calibre .38 e com cabo de madeira.

Diante a similitude das características e em razão dos indícios prévios do envolvimento de Caio na extorsão e roubo, através de fotografia do artefato bélico apreendido, as vítimas confirmaram que é o mesmo revólver utilizado na empreitada delitiva, conforme mídias dos termos de declarações.

Acrescente-se, ainda, que a vítima Natália Soares reconheceu por fotografia, sem sombra de dúvidas, o foragido Patrick Silva Trindade (ID. 128012906) como um dos coautores dos crimes em questão [...]”
(doc. digital n. 270964885).

O processo foi desmembrado em relação a Felipe, João Paulo, Paulo Ricardo e Patrick, figurando nestes autos os apelantes, CAIO e FRANCISCO.

Encerrada a instrução, o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Fábio Petengill, julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou os dois acusados pela prática do crime de
associação criminosa armada
[CP, art. 288, parágrafo único] e somente FRANCISCO pelos delitos de
roubo majorado
[CP, art. 157, §§2o, II, e V, 2o-A, I],
extorsão qualificada majorada
[CP, art. 158, §§1o e 3o],
às respectivas penas:

“[...] Francisco Freitas: 28 anos, 9 meses, 22 dias de reclusão e 111 dias-multa, calculados no mínimo legal.

[...] Caio Felix a reprimenda é única, ou seja, 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão”

No que tange às absolvições, os pedidos
não comportam acolhimento
.

Tendo em vista a similitude dos argumentos vertidos nos apelos e a conexão dos delitos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2023.204053, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.322769, termo de apreensão n. 2023.16.295066, relatório da autoridade policial, relatório de busca e apreensão n. 2023.13.69960, fotografias de um dos veículos utilizado no crime, relatório administrativo n. 2023.13.66414 (exame balístico em arma de fogo), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, as vítimas, NATALIA SOARES, RODRIGO CÉSAR DE ALMEIDA OLIVEIRA, SHEILA SILVA SOARES, PEDRO HENRIQUE SOARES DA SILVA e FELLIPE CÉSAR MARTINS OLIVEIRA esclareceram que:

“
Rodrigo
: Foi por volta de seis horas da manhã [...]. Nós estávamos dormindo [...] estávamos com parentes da minha esposa [...] ela levantou [...] quando abriu a porta foi rendida pelos ladrões [...]. Um rapaz entrou no meu quarto com a arma na mão [...] estava de jaqueta [...] máscara [...] mandou eu deitar no chão, eu estava sem roupa, ele mandou deitar [...]
falou bem assim: você é o Rodrigo gerente das Casas Bahia [...], eu falei que sim [...] e ele: é tu mesmo que nós quer [...], vamos fazer um roubo lá nas Casas Bahia
e você vai colaborar porque senão as coisas não vão ficar bem para sua família [...]. Eu percebi que ele estava com um celular na mão em vídeo chamada com outros integrantes do grupo [...] e com um fone de ouvido e outro rapaz com um celular [...]. Tinha um que tava mexendo no meu guarda-roupa [...] aí o do celular falou para ele que não era para mexer na minha casa [...]. O restante do pessoal da minha casa estava rendido [...].
Eu percebi que tinha, no mínimo, quatro pessoas dentro da minha casa
[...] dois ficaram comigo e dois com a minha família [...].
Eles me separaram da minha família e aí nesse momento ele falou: ‘Rodrigo você vai colaborar porque a gente é do crime organizado
, a gente já fez muita coisa e tem vez que deu certo [...]. Depois me levou para a cozinha, na cozinha ele pediu para eu falar novamente lá com o pessoal no celular, falou para eu colaborar [...], me pegou e colocou dentro do meu carro [...]. Ele conversou comigo e falou: ‘Rodrigo, não faz cagada, porque a gente não vai ter dó de acabar com você e toda a sua família [...]. Desci sozinho do carro com a chave da loja, abri e deixei encostada, desliguei o alarme e não demorou muito os dois entraram [...], tranquei a porta [...] eles começaram a mexer nos celulares que ficam na mesa [...] e falou para irmos para o cofre [...]. Eles já estavam comemorando [...], eu abri o cofre lá tinha apenas mil reais que utilizamos para troco [...], eu vi que ele ficou decepcionado [...]. Aí ele pediu para abrir o outro e eu disse que ele era controlado pela agência de transporte de valores [...] e eu não tinha a chave [...], eles começaram a ficar agressivos [...] aí um rapaz que estava coordenando pelo telefone [...] ele falou se eu não tinha cópia da chave [...] falei que não [...] depois perguntaram da Agência do Bradesco que tem na loja [...] falei que não tenho acesso lá [...]. Aí fomos para o estoque [...] lá uma luz de uma câmera acionou [...] e eles falaram ‘acelera acelera’, pegou um balde de lixo [...] e encheu de aparelhos celulares [...], aí abri a porta dos fundos [...]
nisso chegou um carro que era um sedã prata da Renault [...] um Logan
[...] eles entraram e saíram [...]. Eu entrei [...] apertei o botão do pânico [...] e em segundos a polícia estava batendo lá na porta [...]. Foram roubados 72 aparelhos de celular, em média um prejuízo de oitenta mil reais [...]. Peguei todos os e-mails dos aparelhos e passei para a polícia [...]. Os assaltantes estavam de máscara [...] eu percebi que tinham sotaque diferente, do Maranhão [...]. Das fotos eu não consegui identificar nenhuma com clareza [...]. Depois do roubo ficamos muito assustados [...] minha esposa já quis mudar de Lucas do Rio Verde [...]. Chorava durante uma semana a todo momento [...].
Eles sabiam meu nome, da minha esposa, minha rotina, minha função na loja, minha rotina
[...]. Mudou toda minha rotina de vida, ficou um trauma muito grande na nossa família [...].

“
Natalia
: Eu estava na casa que foi assaltada no dia. Por volta das seis e meia um dos elementos entrou [...] no quarto que eu estava dormindo, me acordou [...] ele estava encapuzado, de boné, máscara, blusa comprida que tampava os braços e com luva.
Ele portava uma arma de fogo calibre 38 que foi uma das armas que o senhor me mostrou. Eu lembro da arma porque no momento em que eu acordei e assustei com ele, estava com a arma na minha cara. Eu lembro das características dela porque era muito visível e estava próxima do meu rosto
[...]
[a mesma arma encontrada nas proximidades da residência de CAIO].
Dentro da casa tinham aproximadamente umas cinco pessoas diferentes
. Ficaram duas pessoas na casa com a gente [...]. Em momento algum eles agrediram a gente. Um deles estava com uma voz mansa falando para mim que era para ficar tudo bem que não era para a gente agir e que
a única coisa que eles queriam eram os cofres das Casas Bahia que eles não iriam fazer nada com a gente
. [...] depois eles pegaram o Rodrigo e foram para as Casas Bahia [...], iriam com ele para abrir o cofre [...].
Eles levaram a aliança do dedo do Pedro
[...]
meu notebook
[...] com
pertences pessoais
[...]. Eu sei diferenciar pistola de revólver [...]. Eu consigo reconhecer armas [...] já fui casada com um policial militar [...].
Eu sei que a arma que ele tava era um 38 porque era muito parecido com o que meu ex-marido tinha [...] ele era enferrujado [...] e o cabo era meio de madeira
[...]. Pelas fotos que o senhor enviou para mim [...] vendo de perto essa é a arma de fogo utilizada
[arma apreendida com CAIO]
. Com a gente ficaram dois homens cuidando [...], acredito que em torno de trinta a quarenta minutos [...]. Eu sofro de ansiedade e depressão [...] depois do roubo comecei a ter crises de pânico [...] pessoas que se parecem com os marginais me dão gatilhos e faz com que eu lembre de todo o cenário do roubo [...]. Foi bem traumatizante [...].

“
Pedro Henrique
: [...] sou policial militar, soldado da polícia [...]. Eu estava passeando na casa da minha prima, estava eu, minha esposa Bruna de Jesus, uma amiga minha Natália [...] e os residentes da casa, que é minha prima, o Rodrigo e a Sheila, e mais o filho dela Felipe. [...] A minha prima acordou umas 6 da manhã pra abrir a casa e foi surpreendida na porta dos fundos [...]
por cinco homens armados
. [...]
já perguntou do Rodrigo
[...]. Eles entraram no quarto da... no segundo quarto, que estava a Natália, e depois entrou no quarto do Rodrigo, aí o meu quarto foi o último quarto [...]. Eu vi dois caras entrando no meu quarto [...] um com uma pistola [...] tinha cinco homens, né, porque as meninas conseguiram ver um ou outro, né? O Rodrigo conseguiu ver bastante [...].
Todos estavam armados, um deles estava com um revólver que é meio enferrujado, com aparência de usado
[...]. Não consegui vê-los, mas o sotaque era de nordestino [...]. Eles pediram pro Rodrigo, que é o gerente das Casas Bahia, que é meu primo, né, pra colocar o uniforme dele, colocar o crachá, deixou nós tudo num quarto só, o restante, o pessoal, e pegou o Rodrigo e foram [...]
no carro dele e mais dois no outro carro que eu suponho que seja o Logan, porque a gente viu nas filmagens dos vizinhos que tinha um Logan prata
. Esse Logan chegou aproximadamente às 5h20, 5h22 na nossa rua e foram pra lá e sempre eles estavam em videochamada por celular [...] passando ordens. Ficamos alí [...] aproximadamente quarenta minutos, uma hora [...].
Eles falaram que eles eram uma quadrilha que é especializada nesse tipo de roubo
[...], eles usaram o meu carro de fuga [...], eles não esperavam que estivéssemos ali,
porque estavam monitorando a vida do Rodrigo e ele só tem um carro
[...].
Levou minha aliança, levou uma mochila com o notebook da Natália
[...]
umas correntes de ouro da Sheila também
, eu acho. [...]
o Logan é esse aí mesmo

[apreendido com FRANCISCO].

Sheila
: Acordei como costumeiramente, fui até a cozinha para abrir a porta dos fundos [...] escutei o cachorro latindo muito e me virei com eles entrando na cozinha com armas na mão e mandando ficar quieto.
Eu consegui ver com certeza quatro
. Todos encapuzados, com boné, com máscara, com camisa de manga longa, com calça e sapatos fechados [...] e um de chinelo. Esse que ficou com a gente, tava com uma arma parecia um revólver [...]. Um deles tinha uma aliança que ele ficou apontando a arma na minha cara [...]. Eles foram entrando [...]
perguntando aonde estava o Rodrigo
[...]. Eles já sabiam o nome dele. Eles nos levaram primeiro no quarto onde estavam a família de uns primos nossos [...], depois para o quarto que estava uma amiga [...], a Natalia. [...] eu até achei que a ação toda foi por conta de o Pedro ser policial, eu não tinha noção que era por conta do Rodrigo ser gerente da loja [...] soube que iam para a loja quando eles entraram com o Rodrigo no quarto ameaçando [...]. Mandaram a gente abaixar a cabeça, não falar nada [...], só amarraram meu filho. [...] a única ligação que fizeram foi quando o Rodrigo já estava pronto, acredito que para ir para a loja [...]. Esse que ficou com a gente ficava ameaçando o tempo todo, apontou um celular em minha direção pedindo para falar para o Rodrigo colaborar [...].
Na ligação a impressão que eu tive era que tinha umas quatro, cinco pessoas participando, mas não dava para ver imagem de ninguém
[...]. A gente escutava muito barulho e uma hora ele parou [...].
Foi levado o Notebook da Natália
, dentro da mochila dela [...], algumas pequenas bijuterias, joias, relógio, cordão.
O carro do Pedro
[...]
acho que para a fuga dos que ficaram aqui
. [...]
essa foto da arma é parecida com o do rapaz mais novo que ficou aqui, vasculhando a casa de chinelo. É bem parecida. Velha. Ele apontou ela pra mim, então posso falar que é bem parecida. Era um 38 meio velho

[imagem do artefato encontrado próximo à residência de CAIO]
[...].

“
Fellipe
: Ocorreu por volta das seis da manhã, do sábado, e no momento estava eu, meu pai, minha madrasta e mais uma visita [...]. Estava no quarto do meu pai no momento [...]. Eles começaram abordando meu pai [...] e depois vieram diretamente [...] e comecei a seguir as regras que eles deram no momento [...] para não gritar, não fazer nada, só ficar quieto [...]. Tinha um só, mas provavelmente tinha mais gente dentro da casa [...]. Eu reparei que ele estava de fone e tinha um celular [...], nem eu e nem meu pai vimos rosto [...]. Eles amarraram minhas mãos e deixaram eu junto com os demais dentro de um quarto. Eu reparei quando eles tiraram meu pai do quarto e levaram para um outro cômodo [...]. Foram dois que ficaram dentro da casa, um no nosso quarto e outro provavelmente de vigia [...]. Eu soube que eles iam levar meu pai para as Casas Bahia
[empresa]
para até lá roubar [...]. Depois eles não comunicaram nada, só saíram [...]. Acho que a gente ficou alí em torno de uma hora [...]. Eles levaram alguns pertences nossos [...] um notebook [...] e o carro [...].
Eles usavam um revólver, um ferro velho
[...], um outro uma pistola quadrada igual de policial [...]. Eu não consegui identificar nenhum
[olhando fotografias]
[...],
mas essa arma aí
[...]
era mais ou menos assim. Era uma desse modelo se não a mesma

[após os policiais mostrarem foto da arma encontrada próxima à residência de CAIO]
[...].
De todas as fotos exibidas a foto dessa arma é compatível com uma das armas usadas no roubo. Ela é exatamente assim. Essa mesma
.
Olhando as fotos não identifico as pessoas, mas a arma é idêntica se não for a mesma usada por um dos assaltantes
[...].

As testemunhas, JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE e WELLINGTON HELTON VIEIRA, moradores do complexo habitacional denominado “Favelinha”, descreveram importantes detalhes acerca do envolvimento dos apelantes com o grupo criminoso Comando Vermelho, com a prática de outros crimes na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e com o roubo nas Casas Bahia,
verbis
:

Junio
: que foi testemunha do grave homicídio de MOACIL PAULO DE ARRUDA JUNIOR, ocorrido na noite de 09/08/2023 [...] que foi sob a ordem de LEONARDO DIAS ARAÚJO [...] chefe do Comando Vermelho atuando lá do Rio de Janeiro para a cidade de Lucas [...]
ele designou como disciplina do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde, sendo eles CAIO FELIX DA SILVA
, JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON"; QUE, exibidas as fotografias dos sujeitos mencionados pelo depoente, constantes nos arquivos desta delegacia, RECONHECE SEGURAMENTE como sendo os quatro envolvidos nesse sequestro com o homicídio de MOACIL [...],
o CAIO FELIX DA SILVA
, o JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE , vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON"; QUE, o depoente conta que [...] foi decretada a morte dele,
tendo sido executada pelos quatro "disciplinas" do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde CAIO FELIX DA SILVA
, o JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON"; QUE, o depoente conta que
elaboraram uma emboscada para a vítima, usando o menor RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, eis que RUAN foi o responsável por atrair a vítima
[...];
QUE, RUAN estava no FORD KÁ prata com o CAIO quando levaram a vítima do homicídio
[...]; QUE, na FAVELINHA, [...] começaram as agressões e tortura da vítima (MOACIL), cujos atos de tortura o depoente testemunhou [...], viu ainda que a vítima lutou pela vida, tentou fugir deles pulando no Rio Verde mesmo com as mãos amarradas,
mas CAIO FELIX DA SILVA pulou logo atrás resgatando-o do rio
, trazendo-o de volta para as margens do Rio Verde para ali continuar a torturar a vítima e por fim, tirar a vida do rapaz, com vários golpes de faca [...]; QUE, o depoente afirma que
os executores das facadas contra a vítima foram o CAIO FELIX DA SILVA
e o FELIPE , vulgo "CACHORRO LOUCO" e lembra também que
todos os quatro, CAIO FELIX DA SILVA
, o JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON", TODOS eles
PRATICARAM os atos de tortura contra a vítima
; QUE, o depoente lembra ainda
que o último suspiro de vida da vítima foi o CAIO FELIX DA SILVA com golpe de faca
; QUE o depoente tem a dizer ainda que na manhã de hoje, por volta das 08h30 minutos estava dormindo na favelinha quando foi acordado pelos Policiais Civis que chegaram dizendo que estavam investigando o homicídio e pediram ao depoente que colaborasse com a Justiça contando toda a verdade do que soubesse; QUE, o depoente lhes contou tudo, inclusive que o depoente e o WELLINTON, vulgo "GORDINHO" foram obrigados sobre ameaça de morte a cavar a cova e ajudar a enterrar a vítima, nas margens do Rio Verde [...];
QUE, o depoente sabe de muita informação e conta ainda que foi esse grupo quem planejou o ROUBO às Casas BAHIA, ocorrido há poucos dias na cidade e além dos quatro mencionados CAIO FELIX DA SILVA
e o FELIPE, vulgo "CACHORRO LOUCO" e
lembra também que todos os quatro, CAIO FELIX DA SILVA
, o JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON"
e mais o FRANCISCO FREITAS DAS SILVA, vulgo "COROA" que foi o responsável por levantar as informações acerca da rotina da loja, casas BAHIA horário de chegada e saída dos funcionários que foram vítimas do roubo
; QUE,
o depoente afirma ainda que para a prática do roubo eles usaram o veículo RENAULT LOGAN, cor prata, quatro portas que foi apreendido esses dias atrás pela Polícia e está no pátio da Delegacia de Polícia Civil
; QUE, o depoente afirma ainda que foi testemunha de que
na manhã de hoje a Polícia Civil, encontrou na casa do CAIO FELIX DA SILVA, uma arma de fogo e considerável quantidade de drogas
, [...]; QUE, o depoente afirma ainda que a droga toda e as armas de fogo, bem como os veículos são financiados pelo LEONARDO DIAS ARAÚJO, vulgo "MURILO" que manda do Rio de Janeiro para eles e essa droga toda é comercializada pela esposa do JOÃO PAULO, vulgo "JP", a LUANA e pela esposa do RICARDO, vulgo "JOHN JHON", que é a REBECA”

Wellington
: Que na noite de 09/08/2023 estava no local conhecido como ‘FAVELINHA’ ou ‘INVASÃO DO SEM TERRA’, [...] quando ouviu dizer que os comandantes do Grupo Criminoso Comando Vermelho chegaria com um rapaz que estava decretado para morrer [...]; QUE, a ordem de execução dessa vítima teria vindo do LEONARDO DIAS ARAÚJO, vulgo "MURILO" e que
os executores dessa ordem foram CAIO FELIX DA SILVA
, JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON"; QUE,
pelo que soube quem foi buscar a vítima foi o CAIO FELIX DA SILVA junto com o menor RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS

[...]
;
QUE, o depoente ficou de longe, mas pode perceber que quando chegaram com a vítima na FAVELINHA,

CAIO FELIX DA SILVA
, JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON", todos esses quatro, agrediram fisicamente a vítima [...]; QUE, a vítima ainda tentou se salvar jogando-se no Rio Verde, mas
CAIO pulou na água logo atrás e buscou a vítima de volta
, levando-o de volta para as margens do Rio Verde, para continuar a sessão de tortura e execução da vítima; QUE, depois que mataram a vítima, os executores do crime, obrigaram o depoente e o JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE, vulgo "COROA" que é outro usuário de drogas, assim como o depoente, a cavarem a cova onde a vítima seria enterrada e ainda que carregassem o corpo da vítima das margens do Rio até essa cova, disseram ainda que caso não cumprissem a ordem dada por eles, seriam mais duas covas, pois matariam o depoente e JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE, vulgo "COROA"; QUE, na manhã de hoje o depoente, o JUNIO [...] foram surpreendidos com a chegada da Polícia Civil [...] contribuíram com a Justiça contando tudo o que sabiam sobre o crime, bem como
indicaram onde
CAIO FELIX DA SILVA escondia as drogas e a arma de fogo, um revólver calibre .38; QUE, o revólver que foi apreendido estava enterrado no quintal da casa do CAIO e as drogas estavam enterradas no mato, próximo da casa do CAIO, foram apreendidos ainda vários maços de cigarros que foram fruto de um ROUBO

que o "GIBI" praticou e viu quando todo esse material foi apreendido pela Polícia Civil;

QUE, o depoente conta que parte dessa droga, pertence ao CAIO e a outra parte é do próprio grupo Comando Vermelho que distribui essa droga entre os revendedores
,
inclusive eles possuem uma planilha no celular com o controle relacionando os nomes, com a data de entrega a quantidade de drogas repassada [...];
QUE, exibidas as fotografias dos sujeitos mencionados pelo depoente, constantes nos arquivos desta delegacia, RECONHECE SEGURAMENTE como sendo os quatro envolvidos nesse sequestro com o homicídio

[...]

PAULO DE ARRUDA JUNIOR,
o CAIO FELIX DA SILVA
, o JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON";
QUE, indagado ainda pela Autoridade Policial, acerca do ROUBO praticado contra a loja Casas Bahia, o depoente afirma que os mesmos envolvidos no Homicídio de MOACIL PAULO DE ARRUDA JUNIOR, são os autores desse roubo
; QUE, foram eles o PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, vulgo "JHON JHON", JOÃO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES, vulgo "JP", FELIPE BATISTA DE SOUZA, vulgo "CACHORRO LOUCO" que forneceram a arma e o carro utilizados no Roubo e mais
o FRANCISCO FREITAS DAS SILVA, vulgo "COROA" foi quem prestou auxílio fazendo o levantamento da rotina da loja Casas Bahia para a prática do ROUBO e quem foi na cena do crime presencialmente foi o CAIO FELIX DA SILVA
, mais alguns sujeitos cujos nomes o depoente não sabe informar, sabe apenas que eles são de fora da cidade, alguns de Cuiabá, não consegue lembrar os vulgos desses sujeitos, pois ninguém falava o nome desse pessoal de fora, falavam apenas o vulgo e agora não recorda;
Que [...] o CAIO FELIX DA SILVA [...] também faz a venda de drogas nesta cidade
[...]”

Em continuidade às investigações, a autoridade policial ouviu o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS,
verbis
:

“[...] costumava andar com um pessoal que caminhar meio errado, acabou pegando amizade com muita gente de vida torta, dentre eles o Cauã, que mora no bairro Jardim Primaveras, e que mexia com venda de drogas, e através disso, consequentemente
pegou conhecimento com um monte de gente do bairro denominado Favelinha, situado ao final do bairro Primaveras, onde, declara que foram espalhados todos os celulares que foram roubos das casas Bahia
, no mês passado em que,
esse roubo, afirma que foi planejado pelo vulgo "Coroa"
, pelo JP, e
pelo CAIO
, sendo que
o Caio que era o "cabeça do planeamento do roubo"
; QUE,
conheceu o vulgo "coroa" a quem reconhece pela foto como sendo a pessoa FRANCISCO DA SILVA FREITAS
, [...]; QUE, depois de terem pego amizade,
declara que ele lhe contava algumas coisas, foi o próprio Coroa, que é o FRANCISCO DA SILVA FREITAS, que lhe contou que ele
, o JP a quem reconhece pela foto como sendo JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHÃES,
o CAIO, a quem reconhece pela foto como sendo CAIO FELIX DA SILVA
, o "Cachorro Louco" a quem reconhece pela foto como sendo FELIPE BATISTA DE SOUZA, o PAULO RICARDO SOUZA BATISTA vulgo "Jhou Jhou",
estão envolvidos no roubo ao cara das Casas Bahia, em que o Coroa ficou na casa com a vítimas
, enquanto o JP e o vulgo "Vigarista", que foi morto recente em Sorriso, num confronto com a polícia, foram com o gerente da Loja até a Loja Casas Bahia, aonde foi pego os celulares, enquanto os demais, o Cachorro Louco, o Jhou Jhou e
o CAIO ficaram no suporte, dando cobertura nas proximidades, passando informação se vinha gente ou não, e fizeram uso de um veículo LOGAN de cor prata
, que estava com o Paulo Ricardo vulgo Jhou Jhou fazia alguns meses; [...]; Declara que o CACHORRO LOUCO, o JP e o JHOU JHOU, que se tratam de FELIPE BATISTA DE SOUZA, JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHES e PAULO RICARDO SOUZA BATISTA, são irmãos, moram na favelinha, vieram de outro estado, estão na cidade faz pouco tempo, "mas são muito mal', "eles são pessoas cruéis", os quais, conforme declarações já prestado em autos de investigação sobre o sequestro e morte de um jovem na noite de anteontem, o Cachorro Louco (Felipe Batista de Souza) foi matando o cara a facadas, sorrindo"; Declara não ter participação nenhuma nesse roubo, mas
viu o vulgo "Coroa' com um telefone Motorola novinho, que ele disse que era desse roubo, mas ele vendeu o celular, e os demais foram todos parar ali na favelinha mesmo, e foram todos vendidos pra fora
; QUE,
esse não é o primeiro roubo que o Coroa esta envolvido, ele já o havia chamado para outros roubos, no entanto, declara que teria se negado
, e nos demais roubos ele estava envolvido com o JHOU JHOU e o CACHORRO LOUCO (Paulo Ricardo e Felipe Batista) [...]”

Nos seus interrogatórios extrajudiciais, FRANCISCO e CAIO narraram:

“
Francisco
: QUE, responde a outros dois processos sob acusação de tráfico de drogas, no entanto alega que puxou cadeia apenas em 2013 [...]. QUE, questionado acerca do roubo ocorrido à casas Bahia e à residência do gerente da loja Casas Bahia conforme autos de IP 472 / 2023, declara não ter qualquer envolvimento com esse crime, e só ficou sabendo desse roubo ocorrido, pelas notícias na cidade, depois de uma semana, e afirma que na semana em que ocorreu esse roubo, de que não estava na cidade, estava na fazenda trabalhando, e só bem depois, ao regressar para cidade é que ficou sabendo desse roubo; QUE, nega que porventura tenha recebido ou estava de posse de alguém celular Motorola, que seja produto desse roubo às Casas Bahia [...]. QUE, ao ser lhe exibido as fotos de CAIO FELIX DA SILVA, FELIPE BATISTA DE SOUZA vulgo "Cachorro louco", PAULO RICARDO SOUZA BATISTA vulgo "John John", e de JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHAES vulgo "JP", alega não conhece nenhum deles [...]”

“
Caio
: Não tenho nenhum envolvimento, tanto que eu estava trabalhando na mecânica da minha mãe [...]. Essa arma para começo de conversa nem minha é [...] eu morava num lugar onde muitos traficantes tinham lá escondido droga, arma e muitas outras coisas. No momento da minha prisão, nem sabia dessa arma e os policiais acharam ela e jogaram como se eu fosse o dono dela [...]. Quando fui preso estava [...] na famosa Favelinha [...]. No dia que fui preso fui acusado de tráfico, de um monte de coisa, de ocultação de cadáver [...]. Eu confessei minha participação do que eu tinha feito. A minha prisão aconteceu depois da morte do Moacir [...]. A arma que tão acusando não estava dentro da casa onde eu tava morando, estava pro lado de fora, eles acharam no terreno baldio lá do fundo da casa [...]. Jogaram ainda as drogas tudo para cima de mim [...]. Eu sou usuário de droga. Eu morava naquela favelinha porque eu era usuário de droga, não porque era traficante ou matador [...].

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, RODRIGO, PEDRO, NATALIA, FELLIPE e SHEILA, as testemunhas, PAULO CÉSAR BRAMBILLA, JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO, HISMAEL SAMÁRIO, JOÃO CLÉBERSON RODRIGUES SOARES e RUAN, e realizado os interrogatórios dos acusados.

Nessa etapa, os ofendidos reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentaram:

“
Sheila
: Eu acordei cedo [...] porque o RODRIGO sai cedo [...]. Abro a porta da cozinha [...] de praxe. O cachorro tava muito incomodado [...] abri a porta e me virei [...] quando retornei já tavam entrando em casa com arma apontada para mim e pediram para ficar quieta.
Eles só procuravam saber onde estava o Rodrigo
[...].
Não me recordo se eram quatro ou cinco
[...]. No primeiro quarto achamos o PEDRO e a família [...]. Foram para o próximo [...], no último quarto acharam o RODRIGO [...] colocaram todos no quarto do meu filho e levaram o RODRIGO [...].
Em determinado momento chegou um dos rapazes com celular em mãos
, perguntando quem era Sheila [...], ele não sabia minha feição, mas sabia meu nome [...] era para eu falar com o RODRIGO em ligação para ele colaborar [...],
era uma ligação com outras pessoas participando
, a única coisa que falei que estávamos bem [...]. Apareciam os nomes, mas não as fotos. [...] a maioria estava com roupa até os punhos, bonés, máscaras [...]
apenas um estava de chinelo e short, parecia ser o mais novo do bando
[...].

MP
:
Na Delegacia eles chegaram a mostrar um revólver que foi preso com um deles
?

Sheila
:
Vi por foto [...]. Era um revólver antigo [...] esse mais novo que ficou conosco em casa [...], ele tinha essa arma, enferrujada, parecia arma velha, ele me apontou a arma algumas vezes, falando que ele ia atirar
[...]
deu para notar que era uma velha, daquelas que coloca a bala, com tambor
[...].
Subtraíram algumas joias e bijuterias minhas
[...] cem reais em cédula na gaveta da minha escrivaninha [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Sheila Silva Soares.mp4).

“
Rodrigo
: Era um sábado de manhã, eu estava dormindo [...]. Na noite anterior tinham alguns parentes da minha esposa que tinham ido passar fim de semana conosco [...]. Pela manhã minha esposa tinha costume de passear com o cachorro [...] ela foi abrir a porta [...] e de repente o pessoal já entrou em casa, rendendo minha esposa e
procurando pelo meu nome
[...]. Olhei uma pessoa no meu quarto [...]. Não sabia o que tava acontecendo [...],
falou que eu era o Rodrigo
[...],
falei que sim
[...].
Ele disse que era eu mesmo quem eles queriam
[...]. Eles falaram: nós somos do Crime Organizado, nós fazemos o Brasil inteiro, as vezes da bom, as vezes da ruim, quando dá ruim você não vai querer ver [...], mas é bom colaborar [...]. A gente não quer nada com sua família, só com a loja [...]. Tinham dois dentro do quarto [...].
Colocou eu para fazer uma videochamada com outras pessoas
[...]. Pegou minha roupa no guarda-roupas, entramos no meu carro e duas pessoas foram comigo para a loja e o restante ficou lá em casa [...]. Dentro do carro,
tinha uma outra seguindo a gente com outro carro, era um Logan prata
[...]. Chegaram na loja, antes de descer falaram para não fazer cagada [...] abri a loja [...] desarmei o alarme [...] iam mexer nos celulares [...] falei que ia disparar alarme [...]. Largaram e foram para o cofre [...], mas o cofre, tem dois, um é para troco corriqueiro, limitado a mil reais e tem um outro que entra negociações em dinheiro [...] o do volume maior é recolhido pela Brinks [...]. Apontou a arma para mim [...] queria de qualquer jeito que abrisse, aí um cara da videochamada perguntou: ‘o cofre é da Brinks?’ aí falou: então ele não tem acesso [...]. Eles conseguiram roubar os mil de troco e no estoque, a chave fica em poder do estoquista [...]. Peguei na gaveta [...], tava tudo escuro, dentro do estoque [...] tem a parte dos notebooks [...]. A outra chave tava na gaveta [...].
Abri e no que abrimos, eles começaram a pegar os celulares e colocar dentro de um malote
[...]. Deu um minuto [...], a câmera de segurança acendeu flash [...] e falei que a segurança estava ciente [...] o cara falou para ir embora [...]. Eles encheram uma lixeira [...] colocaram celulares lá dentro [...]. Falaram que queriam sair pelos fundos [...] e no que voltei, escutei alguém batendo na porta da frente [...] era a polícia [...]. Me colocaram no carro [...], chegamos lá, mas eles já tinham saído.
Roubaram outro carro, do meu primo
[...], usaram somente para fuga.
Levaram uma mochila que tinha um notebook
[...].

MP
: Nessa videochamada conseguia mensurar onde essas pessoas estavam [...]?

Rodrigo
: Não, não consegui identificar [...]. Na hora deles saírem por trás [...] o cara tava esperando na frente [...]
ele entrou no estacionamento, vi que era um Logan
[...] ou um outro da cor prata da mesma marca [...] da Renault [...].

MP
: Eles conversavam entre si, por nome [...]?

Rodrigo
: Não [...]. Em 2023 eu estava de férias e a polícia mandou umas fotos, mas infelizmente não consegui reconhecer as pessoas da foto. Estavam armados, armas automáticas [...]. Eu vi essa e a outra pessoa que ficou no quarto com meu filho e esposa ficou com outra arma [...]. Eles viram essa arma [...].

MP
:
O CAIO foi preso com uma arma enferrujada, cabo de madeira
[...]
foi essa que eles viram
?

Rodrigo
:
Exatamente
.

MP
: Eles te ordenaram a fazer PIX?

Rodrigo
: Sim, antes de eu fazer a videochamada [...]. Eles sabiam o que estavam fazendo, uma estava nervosa, essa pessoa enquanto o rapaz ia conversando comigo, ia jogando roupas na minha cama [...] e o rapaz me pedindo o celular para fazer PIX, falei para o cara da videochamada, ele voltou o ponto para falar com as outras e ele disse que não era para mexer em casa. Mas num primeiro momento o menino estava mais acelerado [...].

MP
: Foram no seu próprio veículo que te levaram [...] e aí senhor pôde perceber que tinha outro dando guarida [...]?

Rodrigo
: Isso [...] eu percebi depois que esse carro saiu da frente para dar a volta nos fundos da loja [...].

MP
: [...] da loja eles levaram celular [...]?

Rodrigo
: Mil reais em dinheiro, entre setenta e oito, oitenta aparelhos smartphones [...]. Não recuperamos nenhum, até onde eu sei, não.

MP
: Eles estavam bem agressivos?

Rodrigo
: [...] eles não me agrediram, não me empurraram, agrediram, mas a todo momento se eu fizesse algo errado [...], poderia dar errado, ter problemas, como eles estavam falando [...].

MP
: Sabe se eles encaminharam algumas fotos para o senhor identificar [...]?

Rodrigo
: Eles me encaminharam muitas fotos, e eu olhando, mostrando para minha esposa [...] a gente não conseguia reconhecer, não podia afirmar [...].

MP
: Tem estimativa do prejuízo financeiro [...] do prejuízo da loja?

Rodrigo
: Em torno de cem mil reais.

Defesa
: [...] eles tinham informações privilegiadas, da loja, cofres, dinheiro [...] deu para perceber o que eles estavam fazendo ali [...]?

Rodrigo
: Eu acredito que eles tinham informações, pois eles chegaram na minha casa perguntando meu nome [...]. Uma vizinha gravou que um mesmo carro ficou passando lá na frente de casa, por volta de umas cinco horas da manhã [...]. Pode ter sido esse momento que desceram. A ocasião de pular o muro da minha casa veio por causa da ocasião, porque eles poderiam me abordar no lado de fora [...]. Esse pessoal tava na semana que aconteceu isso [...] alguns colaboradores notaram pessoas diferentes naquelas ocasiões [...].

Defesa
: Percebeu algum trejeito na fala deles [...]?

Rodrigo
: Tinha. Eu percebi que o sotaque era do Norte, não eram da região de Lucas [...], nordeste. Era um sotaque diferente da cidade que eu costumava verificar [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Rodrigo Cesar de Almeida Oliveira 3.mp4)

“
Pedro
: Eu não consegui visualizar [...]. Fomos à casa da SHEILA e do RODRIGO para passar férias [...]. A SHEILA foi abrir a porta [...] foi surpreendida [...]
por cinco ou seis
[...]
armados
e entraram dentro da residência. E foram entrando e rendendo a gente nos quartos [...].
Eles tinham sotaque nordestino
[...] e alguns eram pessoas novas por conta da voz [...].
Um deles ficava em contato com celular com outra pessoa e essa pessoa passava as ordens
[...].
Na fuga levaram meu veículo
[...], eles bateram a roda na fuga. [...] desses cinco, ficaram dois e três foram nas Casas Bahia [...].
Pegaram notebook da NATALIA e minha aliança
[...].

MP
: O CAIO foi preso algum tempo depois com uma arma que possivelmente foi utilizada em outros crimes, inclusive esse,
recorda de ter visto alguém com revólver calibre 38
?

Pedro
:
Tinha sim. Minha esposa falou [...] viu um revólver na mão deles um pouco velho, enferrujado
[...]. Ela sabe distinguir [...].
Era um revólver mesmo
[...] acho que a NATALIA também visualizou [...].

MP
: Quando eles levaram o RODRIGO para as Casas Bahia, vocês ficaram rendidos [...] nisso seriam duas pessoas?

Pedro
: Aparentemente sim. Eles deixaram a porta e a gente ficava ouvindo os menores, por conta da voz [...]. Eles não fizeram mal nenhum para a gente [...], podiam ter pegado coisas nossas [...]. Quando tava o rapaz que passava as determinações, que parecia ser um cara mais velho não aconteceu nada de errado [...]. Foi só ele sair e ficar os menores que eles furtaram a gente [...]. Os outros pareciam que tinham questões de não fazer mal para a gente [...].

MP
:
Tinha um escalonamento de ordens
?

Pedro
:
Isso
[...]. E estava sempre tendo contato por celular.

MP
: Como que eles foram embora?

Pedro
: Com o meu carro, o Yaris. O carro do RODRIGO eles também pegaram [...], eles usaram o carro dele para ir para as Casas Bahia [...]. Teve uma filmagem das Casas Bahia [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Pedro Henrique Soares da Silva.mp4).

“
Fellipe
: Ocorreu num sábado de manhã [...]. Minha madrasta ia dar uma volta com o cachorro [...]. Ela foi abrir a porta e já entraram.
Um grupo que entrou em casa
. Eles chegaram abordando todos [...]. Lembro de já ter acordado com um cara apontando arma para mim [...]. Levaram todos nós para um quarto e isolou meu pai [...]. Eles foram direto para a loja onde meu pai trabalhava como gerente [...]. Continuamos presos [...]
ele tinha uma arma, um ferro velho
[...], fui o único a ser amarrado [...]. Um deles que parecia bem mais novo chegou mexendo nas nossas coisas, mas eles tinham falado que não iam [...].
Chegou a sumir algumas coisas nossas

[...]. Uma hora eles sumiram [...] e depois não vimos mais eles. Depois de um certo tempo chegaram os policiais [...]. Todos eles estavam de máscara, capuz, outros de óculos [...], escondendo os rostos.
Tinha um que parecia estar de fone, o cabeça [...] ficava fazendo videochamadas com outros
.
Eu pude ver no mínimo uns quatro
. Um estava com uma pistola automática [...]
o que ficou que parecia estar com um ferro velho
[...], revólver de aparência mais velha [...].

MP
:
Chegaram a te mostrar a foto desse revólver
?

Fellipe
:
Sim, disse que era semelhante
.

MP
: [...] do senhor levaram um relógio?

Fellipe
: Relógio e correntes. Não recuperei nada.

MP
: Eles tinham um sotaque específico?

Fellipe
: Eles falaram pouco, não deu para reparar”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Fellipe Cesar Mertins Oliveira.mp4).

“
Natalia
: Não gosto de lembrar muito, pois até hoje me incomoda a situação [...], me dá gatilhos [...]. Não foi só parte financeira [...], mas minha paz [...]. Eu me recordo de estar dormindo, quando uma pessoa entrou no quarto [...]. Me sacudiu e colocou a arma na minha cara [...] me levou para outro quarto [...]. Se não me engano tinham [...] três [...].
Eles queriam somente as senhas do cofre das Casas Bahia
[...]. Não consigo recordar dos rostos [...]. Ficaram ameaçando a Sheila e
eles estavam em videochamada, mostrando, fazendo ameaça
[...],
com várias pessoas, filmava a gente e ficava tirando sarro da gente naquela situação
[...].
Levaram minha mochila com notebook dentro
[...]. Um era bem novo [...]
ele ficava brincando com a arma, rodando o 38
e a SHEILA falou que era para eles apontarem para outro lado [...].

MP
: Como que foi a fuga deles?

Natalia
: [...] levaram o carro do PEDRO [...]. Eles saíram e ficou tudo muito quieto [...] foi algo em torno de uma hora mais ou menos. Levaram o RODRIGO [...] não conseguiram a senha do cofre [...] e eles saíram [...].

MP
:
Eu vejo no seu depoimento que você reconheceu a arma calibre 38
[...]?

Natalia
: Sim. Eu sei distinguir arma que fui casada com um policial [...]. Já atirei, tenho noção [...].
Ele apontava aquela arma para a minha cara, no meio da minha testa
[...].

MP
: [...] consegue identificar por essas fotos [...].

Natalia
:
[olhando a foto de CAIO]
o porte físico lembra muito, a orelha. Reconheço o porte físico, a característica [...].
Me recordo que um deles tinha sotaque, do norte, nordeste
[...]. Sotaque do Ceará [...] alguns deles, não todos. O que falava mais era o que mais tinha sotaque [...]. Desse outro
[olhando a foto de FRANCISCO]
eu não me recordo o porte. O primeiro que tem o porte semelhante e a orelha. A cor da pele também [...].
E o que eu mais lembro era da arma e pouca coisa da orelha e porte físico dele
[...].

MP
: Decorrente disso, quais foram as consequências [...] emocionais?

Natalia
: Sou pessoa que fazia terapia [...], após o acontecido tive crise do pânico [...]. Todas as pessoas que me recordavam os tipos deles, me paralisavam [...]. Cheguei a quase bater o carro porque saí desesperada [...].
A maioria deles são de facção
[...]. Me deixou bem traumatizada [...]. O medo e o pavor que te causa, eles faziam pressão psicológica na gente, falando que ia levar a gente para o mato [...].

Defesa
: Você viu várias fotos na Delegacia [...] consegue reconhecer, com certeza, que era um desses que estava na casa?

Natalia
: Não tem como eu reconhecer com certeza [...].

Juiz
: [...] você disse que o te abordou [...] ele era menor que você?

Natalia
: Certo.

Juiz
: Ele era mais franzino [...]. Tinha um que ficou mexendo no tambor do revólver, é o mesmo que te abordou?

Natalia
: Não sei dizer para o senhor [...] só escutava barulho que estava de costas [...].
Eu vi a ligação e escutei as pessoas que estavam falando com ele, mostrando a gente como se fôssemos troféus. A SHEILA nos informou que haviam seis telinhas de telefone, pois isso além de eu escutar, a SHEILA viu
[...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Natalia Soares.mp4).

O Delegado de Polícia responsável por conduzir as investigações, PAULO, afirmou:

“
Testemunha
: Esse roubo aconteceu em 2023 [...] foi numa casa no Bandeirantes, no sábado [...],
um Logan prata teria passado com algumas pessoas nas proximidades e algumas delas teriam rendido os ocupantes da casa
[...].
Foram tomadas de assalto por três ou quatro pessoas
[...] amarraram elas em um cômodo [...]. Roubaram objetos da casa [...] e uma das vítimas [...] era gerente das Casas Bahia [...]. Eles já estavam sabendo disso, foram com o Rodrigo até as Casas Bahia, obrigaram ele a abrir e levaram pertences, celulares da loja. Na época só conseguimos pegar as imagens desse Logan prata, ele foi abandonado alguns dias depois do Rio Piranhas [...]. Fomos atrás do dono [...], continuamos as investigações, em outubro de 2023, estávamos investigando um homicídio contra a vítima Moacil Ribeiro [...], ao que tudo indicava ele teria sido morto na região da Favelinha [...]. Uma das pessoas [...] foi até a Delegacia e começou a nos relatar sobre o homicídio [...] fomos ao local e lá nós encontramos mais duas testemunhas, o corpo do Moacil que virou outro procedimento [...], uma grande quantidade de drogas e uma arma de fogo e assim que tudo foi levado e descortinou o IP de roubo [...].
Nós em conversas com três testemunhas, eles nos disseram que quem teria participado do assalto seria o FRANCISCO
[...],
vulgo ‘coroa’
, o Felipe [...] Paulo Ricardo [...] João Paulo e o
CAIO FÉLIX, CF
, nós tivemos o cuidado de gravar essas pessoas no IP, porque eles se sentiam muito ameaçados por esses assaltantes [...] e
o depoimento que mais me foi benéfico
[...]
foi o do Junio
[...]
que era morador da Favelinha e presenciou na data do roubo esse Logan prata entrando na favelinha e distribuindo diversos celulares no local
[...]
como o CAIO
[...] eles eram moradores da Favelinha, eles faziam questão de comentar os crimes com os moradores para aterrorizar eles [...].
Ficavam sabendo pelas palavras dessas pessoas que eles mesmos teriam feito o assalto e que o FRANCISCO teria participado, pois ele quem arquitetou o roubo, junto com o
JP e os três,
o CAIO
, Jhon Jhon e o Felipe [...]
três foram in loco, o CAIO
[...]
que fez o roubo
[...]
e o FRANCISCO
[...]
teria ficado fora no veículo
[...] aguardando [...].
Formalizamos esses testemunhos
[...],
os quais foram ratificados por outros dois testemunhos, o primeiro pelo RUAN NICOLAS, ele teria sido vítima dessas pessoas
[...] que
o próprio FRANCISCO teria comentado com ele um dia em um bar que ele mesmo teria arquitetado e feito esse roubo nas Casas Bahia
[...].
Que o
[...]
CAIO estava envolvido nesses fatos
, inclusive eles são foragidos até hoje [...].
O que também era do nosso conhecimento era que essas pessoas eram membros do Comando Vermelho
alí da região [...] eram donos da Favelinha e se intitulavam como os donos e aterrorizavam moradores [...]
existem denúncias e outros inquéritos de crimes por essas mesmas pessoas
[...].
O CAIO FELIX participou do homicídio do Moacil
[...].
Depois de todos esses elementos, escutamos outra pessoa que relatou as mesmas coisas, o WELLINGTON
[...]
morador da Favelinha
[...],
que essas pessoas participaram do assalto [...] que eram os assaltantes e membros do Comando
, que matavam, mandavam e desmandavam [...]. Pelos depoimentos deles percebemos que eram praticantes de crimes na cidade, violentos, pessoas extremamente cruéis [...]. Essa testemunha chora no depoimento dele do que ele presenciou no local [...].
No dia prendemos em flagrante o CAIO FELIX
[...].
Os outros irmãos fugiram, porque depois que pegamos toda essa droga que era de propriedade deles, do CAIO
[...] eles fugiram [...]. O que me recordo, voltando especificamente para o processo do roubo, foi que
foi detalhado com muita clareza no IP sobre o cometimento por essas cinco pessoas, pelo CAIO, FRANCISCO
[...].
Depois cumprimos um mandado na casa do FRANCISCO, encontramos pertences de outro roubo na casa dele
[...], localizado um documento de uma vítima desaparecida que encontramos o corpo dela posteriormente.
O FRANCISCO tinha outras passagens e era muito violento junto com essas outras pessoas
[...]. Localizamos também um capuz para praticar os roubos.
Em conversa com uma das vítimas ela nos relatou que uma arma de fogo, apreendida junto com o CAIO FELIX, um revólver 38, enferrujado foi o mesmo utilizado no assalto e inclusive reconheceram ele pessoalmente no vídeo
[...].

MP
:
Pelos relatos das vítimas, os assaltantes fizeram chamadas de vídeo [...] pode envolver outras tantas pessoas
?

Testemunha
:
Esse crime envolve a cúpula do Comando Vermelho, no depoimento das testemunhas, o Leonardo seria o mandante desses crimes [...] nenhum era cometido sem o aval da Cúpula do Comando Vermelho
[...].

MP
: Eu vejo que essas pessoas, os denunciados de hoje [...], são pessoas de alta periculosidade, respondendo a outros processos e inquéritos.

Testemunha
: Confere [...].
O FRANCISCO tem dois inquéritos de homicídios [...]. O CAIO participou diretamente do homicídio do Moacil, desse roubo [...], ele estava em poder de uma arma de fogo, guardava ela para a facção criminosa, alto volume de droga, não tenho dúvida alguma que é o pior time de criminalidade organizada eram praticados por essas pessoas
.

MP
:
Essas pessoas estavam associadas para a prática de crimes aqui em Lucas do Rio Verde com o uso de arma de fogo
?

Testemunha
:
Sem dúvidas [...] e podem ser membros de organizações criminosas, eles utilizavam armas para o crime, assassinavam outras pessoas em conjunto
[...],
não há dúvidas algumas que estavam associados para a prática de crimes violentos na cidade
[...].

MP
: É possível que considerando a periculosidade dessas pessoas que as três testemunhas que os delataram venham em juízo retificar o que falaram?

Testemunha
: Doutor, não sei se o RUAN [...] se encontra internado [...], se ele se encontrar internado, ele poderia ratificar.
Agora as outras duas testemunhas pouco provável que vão ser encontradas, até por conta de eles morrerem de medo de falar. Um deles, o JUNIO ele não saiu da Delegacia, sem estar conduzido nem nada, ele passou aquela noite na Delegacia, na parte de recepção, tamanho era o medo dele de sair. Os policiais tiveram que levar ele para a rodoviária [...] ele sempre falou: ‘que se eu sair daqui, vão me matar’, tanto ele como o WELLINGTON, acho pouco provável que vão encontrá-los e, por este motivo fizemos questão de gravar os testemunhos
[...].

MP
: [...]
o CAIO FELIX foi preso depois com a arma do roubo
?

Testemunha
:
Sim, ele foi preso em flagrante por nós, em poder de grande quantidade de drogas, com essa arma de fogo, o assassinato do Moacil e também por integrar organização criminosa
.

Defesa
: [...] três testemunhas denunciavam esse grupo criminoso, são criminosos também?

Testemunha
: Não os três, um é menor de idade, os outros dois, a princípio, creio que não tenham nenhum crime. Eles não são faccionados [...], as duas testemunhas [...]. Eles não eram faccionados, não há nenhum elemento que apontou isso no inquérito policial [...].
Eles não viram
in loco
o assalto, mas que escutaram os envolvidos falando e que chegaram lá na favelinha com esses produtos do crime
.
O FRANCISCO relatou para o RUAN que participou do assalto e os outros quatro, o CAIO
[...]
falavam para quem quisesse falar alí na favelinha
[...].

Defesa
:
Tem o conhecimento do local onde a arma foi encontrada
?

Testemunha
:
Embaixo de um toco, no terreno, na casa dele. Lá não tem terreno, tudo aberto
[...].
Eram casas afastadas
[...]
na onde estava a arma, era uma casa afastada, onde só tem a casa dele, debaixo de um toco, bem na frente, do lado esquerdo, perto da casa, estava alí, junto com algumas munições. A droga estava mais para o lado, mas na casa dele, enterrado ali encontramos droga também
[...].
O carro abandonado do roubo estava perto de onde o FRANCISCO morava
[...].

Defesa
: Pelas investigações foi possível constatar quais acusados teriam ficado na casa e os que foram nas lojas?

Testemunha
:
Tem um depoimento que fala, um deles [...] o que eu me recordo é que o FRANCISCO ficou no carro, dando apoio e teria arquitetado o roubo. O CAIO teria entrado na casa
[...].

Juiz
: [...] esse carro que teria sido usado, o Logan que passa perto da casa, ele foi encontrado depois do crime, que eu sei que levaram um Yaris da vítima, o Logan também foi encontrado?

Testemunha
: Esse Logan que foi encontrado [...]. O Logan foi o que o Dr. Castro perguntou, ele foi encontrado em uma estrada de terra indo para o Rio Piranhas [...].
Ele foi utilizado em um assassinato em Sorriso [...] como eles ficaram sabendo que a polícia estava atrás do carro, eles abandonaram ele
[...].

Juiz
:
Foi esse Logan que vocês viram num vídeo entrando no bairro
?

Testemunha
:
Não que nós vimos. Vimos ele dando apoio para o assalto, quem fala que entrou na favelinha foram as testemunhas. O mesmo carro do vídeo é o que entra na favelinha, o que as testemunhas falam
.

Juiz
: Os celulares foram levados das Casas Bahia [...] eles distribuíram [...]?

Testemunha
: Eles revenderam, não sei para quem deram para revender. Não deram de boa vontade [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Paulo Cesar Brambilla.mp4).

Corroborando as declarações da autoridade policial, o policial militar HISMAEL, e os investigadores, JOÃO CLEBERSON, e JOICIMAR, asseveraram:

“
Hismael
: No dia do fato, a gente foi acionado [...] que estaria tendo um roubo nas Casas Bahia [....] no local estava só a vítima [...] que nos relatou que foi abordado por cinco indivíduos [...], de imediato deslocamos a residência, mas não achamos outros suspeitos só os familiares da vítima.

MP
: [...] o veículo que deu apoio era um Renault prata [...]?

Hismael
: Sim [...] fizemos diligências para localizar o veículo, mas não conseguimos. Outras pessoas ligaram, em outro dia, que o veículo estava abandonado, o Yaris. Ele estava nas proximidades da Rodovia [...] com pneu furado, abandonado. Tinha um empregado de uma fazenda que ligou e falou que ele estava abandonado [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Hismael Samario.mp4)

Joicimar
: Iniciamos com a notícia do roubo, que adentraram na residência do gerente das Casas Bahia [...] mantiveram reféns [...]. Eram quatro ladrões, dois ficaram na residência e outros dois
usando um veículo Logan, obrigaram o gerente a abrir o estabelecimento, foram no cofre e pegaram setenta celulares
[...], inclusive tinham bastante informações [...] quando eles entram no comércio, não deixou que ele ligasse as lâmpadas [...].
Depois conseguimos localizar o veículo
[...]
e recebemos a notícia de que os autores seriam o FRANSCICO, o CAIO e outros três irmãos que eram líderes do local denominado Favelinha
[...]
inclusive na prisão do CAIO, envolvido em um homicídio
[...] dentro da favelinha [...]
localizamos uma arma, calibre 38, escondido em uma árvore caída na residência do CAIO
.
A própria vítima conseguiu reconhecer que era a arma do dia do crime
[...].
O RUAN NICOLAS que foi um dos autores do homicídio com o CAIO falou que toda a ação, o roubo foi arquitetado pelo FRANCISCO e o CAIO
[...].

MP
: Os assaltantes fizeram chamada de vídeo [...] assaltante auxiliando no veículo Logan, uns ficaram na residência, outros foram para Casas Bahia [...] então era possível concluir que eram vários envolvidos?

Joicimar
: Com certeza [...]. Nas imagens da loja, um dos ladrões está sempre ao telefone e no fone de ouvido [...] recebendo ordens de fora [...] ele não desliga o fone e nem tira o fone de ouvido [...]. A própria vítima RODRIGO confirma isso [...].

MP
:
Sobre o FRANCISCO e o CAIO FELIX, três pessoas deletaram eles quando vocês investigavam o homicídio do Moacil
[...]?

Joicimar
:
Um dos relatos que é do menor, o RUAN NICOLAS que estava sempre junto com eles
[...]
era frequentador assíduo da favelinha e membro do Comando Vermelho, ele disse que a ordem foi do Comando e auxiliada pelo FRANCISCO que era um dos disciplinas da organização
[...]. Eles ficaram incumbidos de fazer esse roubo [...].

MP
: Esse núcleo específico [...] foi delatado por três pessoas [...]. Eles são indivíduos de alta periculosidade [...] tem envolvimento com outros crimes violentos?

Joicimar
: Sim, não só com roubo, mas tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa que fazem parte.

MP
:
O CAIO inclusive é denunciado em outros autos pelo assassinato do Moacil
[...]?

Joicimar
:
Ele foi sequestrado, um dos autores do sequestro foi o RUAN que veio a delatar depois que levou para o CAIO

que foi o autor do homicídio
[...] e enterrou ele aos fundos [...].
O FRANCISCO também tem por homicídio, sequestros, tráfico de drogas
[...]
e crimes do Comando Vermelho
.

MP
: Dada a periculosidade dessas pessoas, é possível que esses três delatores venham a retificar as declarações em juízo por medo e temor?

Joicimar
: Com certeza, inclusive
no mês passado o RUAN NICOLAS foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Rio Verde
[...]. Ele foi alvejado diversas vezes, foi a segunda vez que ele foi vítima [...]. Qualquer hora é possível que ele seja morto.

MP
:
Sobre o CAIO ele foi preso posteriormente com a arma
[...]?

Joicimar
:
O crime foi à noite e pegamos ele no dia seguinte, a arma estava escondida na casa dele, embaixo de uma arma, ele não mantinha dentro da casa, mas em uma árvore próxima. Alí mesmo na favelinha, no barraco onde ele residia
[...].

MP
:
Foi na favelinha onde viram o Logan chegando
?

Joicimar
:
Sim, vários moradores que não tinham envolvimento com o crime relataram que esse Logan chegou e esses aparelhos foram distribuídos por alí
[...].

MP
: Nessa diligência da arma, você participou?

Joicimar
: Sim,
foi o JOÃO CLEBERSON que achou
[...].
Não tinha dúvida de a arma ser do CAIO
, pois estávamos procurando mais armas alí, porque a denúncia era de que tinha fuzil na favelinha [...].

MP
:
Alí virou um ponto sitiado pela organização criminosa
?

Joicimar
:
Sim, eles chegavam a vender lotes por cinco mil reais, de moradores que foram expulsos dalí, inclusive a casa que o CAIO morava, eles expulsaram um morador e ele residia naquela casa
[...]. Moradores pagavam [...] para a organização criminosa.

MP
: O FRANCISCO [...] vocês cumpriram mandado na residência dele?

Joicimar
: Sim, e efetuado a prisão dele.

MP
: Lá no FRANCISCO encontraram munições?

Joicimar
: Sim, no bolso de uma calça dele [...]. Balança de precisão e vários papelotes de drogas. Foi encontrado talão de cheque da garagem do Joel [...] que foi vítima de roubo [...]. Documento também de uma outra vítima de roubo e um documento do Patrick que foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver, em local próximo à residência do FRANCISCO. Ele e outros dois irmãos [...], sequestraram e não executaram [...] a vítima [...].

MP
: Nas casas Bahia ele teria sido autor intelectual?

Joicimar
: Isso, ele ficou responsável por fazer o planejamento e execução. Detalhamento da loja e da casa da vítima.

MP
: Em relação ao FRANCISCO então ele tem vasta passagem criminal [...]?

Joicimar
: Sim, ele também está ligado a um outro sequestro [...], ocorreu no domingo.

MP
: Possivelmente envolvido em uma execução de um homicídio também?

Joicimar
: Próximo ao assentamento Bom Jesus [...], onde um rapaz foi alvejado e morto em um bar [...].

MP
: Esses denunciados [...] eles estavam associados para cometer crimes [...]?

Joicimar
: Roubos à residências e lojas, são vários roubos cometidos por eles [...].

MP
: Sobre o veículo Logan [...]. Ele chegou a ser apreendido?

Joicimar
: Eles abandonaram o veículo [...]. Quando souberam que estávamos atrás [...] eles abandonaram, pois usavam só para crimes, não era deles, mas da organização criminosa. O Yaris era de uma vítima e foi utilizado apenas para fuga [...].

Defesa
:
Desse roubo alguma vítima reconheceu os acusados
?

Joicimar
:
Dele só mesmo a arma de fogo que foi apreendida junto à residência do CAIO
[...].
Um 38 enferrujado. Foi feito o teste de eficiência, ele dispara
[...].

Defesa
:
O RUAN
[...]
participa de facção
?

Joicimar
: [...]
Comando Vermelho. Eles atuavam juntos com os acusados
[...]
quando foi preso o CAIO, o RUAN NICOLAS estava alí atuando junto no sequestro da vítima Moacil
[...]. Ele atuava na Favelinha e tinha proteção do Comando Vermelho [...].
O FRANCISCO contou para ele do assalto, que eles tinham muita amizade e foi planejado tudo por ele esse roubo. O CAIO também contou
[...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - Depoimento Joicimar da Silva Nascimento.mp4)

João
: Eu cheguei a atuar [...] estávamos com investigação em andamento, na época existia essa Favelinha [...]. Juntou um grupo criminoso alí e tomou conta da invasão e alí praticavam trafico de droga, armazenavam droga, arma de fogo [...] todas as armas da facção criminosa ficavam alí, tendo em vista que era um local de difícil acesso, margeando a mata e próximo do Rio Verde [...], dentre esses crimes, tortura, homicídio e na investigação da morte do Moacil [...] ele foi sequestrado e levado para essa Favelinha, foi julgado, condenado pelo Tribunal do Crime e morto, enterrado também naquela região.
Investigando esse homicídio foi identificado o menor, RUAN NICOLAS
[...] e esse menor que participou do sequestro [...] e ajudou a logística [...].
Ele delatou todos os envolvidos e todos são os mesmos que realizaram o roubo segundo o menor
. Quando apreendido [...]
ele relatou sobre o roubo haveria acontecido nas Casas Bahia, os celulares foram levados para favelinha e ele relatou como participantes desse roubo o FRANCISCO
[...] o
CAIO FÉLIX
[...] que morava alí [...],
todos crimes à serviço do Comando Vermelho. O menor relatou de forma clara a participação desses suspeitos
[...] uma das vítimas chegou [...] a reconhecer o CAIO FELIX como sendo um dos que havia participado do roubo na residência [...].
Realizamos uma busca e apreensão na residência do FRANCISCO
[...] foram encontrados objetos subtraídos [...].
O veículo Logan que foi utilizado estava na residência, porém, como a busca não era relacionada ao roubo, passou despercebido, de modo que nós retornamos à residência e não foi encontrado mais o veículo
[...].

MP
:
A respeito do veículo o senhor menciona o Logan, então num primeiro momento estava na residência
[...]?

João
: Sim [...],
acabamos fazendo a busca, o veículo estava no local, depois voltou uma equipe, mas não encontrou mais o veículo. Na moradia o FRANCISCO
[...], depois acabaram encaminhando para outro lugar, tirou de lá [...].

MP
:
Depois que o veículo foi encontrado, abandonado
[...]?

João
:
Isso. Constatamos que era o mesmo veículo que foi encontrado inicialmente na residência do FRANCISCO
.

MP
: Foram três pessoas diferentes que relataram esse grupo [...]?

João
: O WELLINGTON, um usuário que eles utilizaram para cavar a cova para enterrar o Moacil e um outro, dois usuários, que fizeram esse serviço sob ameaça [...]. Presenciaram o homicídio [...] e obrigados a cavar a cova para enterrar a vítima. Esse WELLINGTON no depoimento dele relata sobre esse grupo criminoso [...]. São usuários, não fazem parte da facção, inclusive quando nós tomamos conhecimento através do menor que o corpo havia sido enterrado e que o WELLINGTON e o outro usuário sabiam o local, ficaram apavorados, mas acabaram levando a gente lá [...], porque eles sabiam que iam morrer. Inclusive um deles tivemos que embarcar em um ônibus para fora da cidade, escoltando ele até embarcar e quando ele foi, saímos da Rodoviária [...].
O menor RUAN depois dessa delação ele já sofreu quatro tentativas de homicídios
[...]
exatamente por ter delatado esse grupo criminoso
[...].

MP
: [...]
o WELLINGTON e o JUNIO eles não tem o perfil de delatar para ‘ganhar a boca’, são pessoas, na verdade com medo, é isso
?

João
:
Exatamente, um foi embora no mesmo dia da cidade, com medo
. Esse mesmo grupo criminoso tomou uma casa dele, que ele tinha no Vida Nova [...] transferiram para outro nome, de outras pessoas alegando dívidas de droga [...].

MP
: Eles ficaram horrorizados por todos os atos [...]?

João
: Sim, eles presenciaram diversos crimes, não só o homicídio, mas tortura, eles eram obrigados a esconder armas do grupo na mata. Um deles perdeu uma dessas armas, tomou um salve por conta disso [...], porque devia droga [...] e acabou esquecendo o local [...] e tomou um salve do grupo.

MP
: E como eles informaram sobre o roubo [...]?

João
:
Porque eles levaram os objetos do roubo para a favelinha, celulares e o próprio FRANCISCO estava de posse de um celular e ele relatou para o RUAN que o aparelho era produto do roubo nas casas Bahia
.

MP
:
Eles levaram esses objetos tirando de dentro desse Logan, foi visto na favelinha
?

João
:
Sim, ele foi visto lá
.

MP
: Pelo que o senhor nos relata [...] é possível que dada a periculosidade esses delatores venham a retificar as declarações [...]?

João
: Não tenho dúvida disso. Um deles já sofreu quatro tentativas de homicídios. Se eles tiveram contato com alguém da facção [...] eles são obrigados a retificar ou mortos.

MP
:
Pelas informações angariadas essas pessoas estavam associadas entre si para praticar crimes com arma de fogo
?

João
: Sim [...]
todos no mesmo local. As mesmas armas pertencentes ao Comando Vermelho, em outras investigações obtivemos fotos das armas, drogas, fizemos apreensão de muitas drogas, então estavam sim para a prática de diversos crimes
.

MP
:
O CAIO foi preso com a arma utilizada no roubo
?

João
:
Sim, essa arma foi reconhecida por uma das vítimas. Fomos fazer uma incursão e encontramos esse revólver bem próximo do barraco dele, porque inclusive um dos delatores falou que ele utilizava e escondia essa arma embaixo de uma árvore e eu mesmo encontrei esse revólver lá
.

MP
:
As informações dos delatores formalizados, vocês confirmaram na apreensão da arma de fogo do CAIO
?

João
:
Exatamente. O delator até indicou que tinha uma árvore caída do lado do barraco do CAIO e um desse delatores falou que o revólver ficava alí
[...]
escondido embaixo da árvore e eu encontrei da forma que ele falou
.

MP
:
Teve dúvidas que a arma seria dele
?

João
:
Nenhuma, pois as informações batiam certinho e estava ao lado do barraco de onde ele morava, na favelinha
.
Quando da morte e decapitação da menor Yasmin, ele foi preso nessa mesma favelinha, ele teve participação no sequestro da menor, o CAIO, e na época ele foi preso alí também
[...]. No do Moacil também, inclusive reconhecido [...].

MP
: Na casa do FRANCISCO vocês cumpriram mandado na casa dele?

João
: Sim, as investigações apontavam que tinha arma, porém, na ocasião foi só achada munições [...] outros documentos [...] o Patrick foi encontrado depois na região da busca e o principal suspeito do sequestro e homicídio é o FRANCISCO, sobretudo porque encontrado o documento dele na residência do FRANCISCO. Ele tem um histórico de crimes pesados [...].

MP
: Há poucos dias fiz um Inquérito, isso não está nos autos, ele estava envolvido em uma execução em um bar em Lucas do Rio Verde [...] em que ele, de surpresa, apareceu e executou um algoz dele [...] sabe disso?

João
: Alí na saída para Avenida Angelim [...] em um bar na Praça do Cerrado [...] um sobreviveu, mas o principal foi executado por participar em uma facção rival [...]. Tiveram testemunhas que o reconheceram como sendo o executor [...].

MP
: O FRANCISCO, CAIO, são todos faccionados?

João
: Sim [...].

MP
:
O Logan das Casa Bahia então vocês viram ele na casa do FRANCISCO
[...]?

João
:
Isso
.

Defesa
: Com relação a arma perto da casa dele, um revólver 38, desgastado pelo tempo, velho [...].
A NATALIA conseguiria distinguir
?

João
:
A época eu tenho certeza que ela reconheceu a arma sem sombra de dúvidas
. Ela não falou que era semelhante [...] acompanhei a apresentação da arma para ela [...].

Defesa
:
O menor é de qual facção
?

João
:
Ele era do CV, mas agora atua no PCC
.

Defesa
:
Ele poderia ter interesse em prejudicar alguém do Comando
?

João
: Não vejo [...] porque
eles não costumam agir dessa forma. Quando eles querem agir um contra o outro, eles tentam matar um ao outro
[...]. Tanto que já agiram quatro vezes contra o RUAN.

Defesa
: Essas testemunhas que indicaram os dois acusados, inclusive guardavam arma para a facção [...]?

João
: Sim.

Defesa
: Então eles têm envolvimento com a bandidagem?.

João
: [...] eles utilizam usuários, devedores, obrigam, eles não têm vontade própria, eles foram obrigados a cavar a cova, são justamente usuários crônicos de pasta-base de cocaína [...]. Não precisam ter envolvimento [...].

Defesa
: O CAIO é usuário também?

João
: Não sei se ele é. Não sei dizer se ele já foi internado.

Juiz
: Vocês chegaram de apreender alguns desses celulares [...]?

João
: Não, infelizmente não [...].

Juiz
: Aqui consta [...] que um dos celulares furtados estaria com o FRANCISCO e ele teria dito para o RUAN que era desse furto, quando apreenderam [...] chegou de achar esse celular?

João
: Não me recordo se foi encontrado esse [...], mas o RUAN relatou no depoimento dele [...]”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - João Cleberson Rodrigues Soares.mp4).

O adolescente, RUAN NICOLAS, quando auscultado em juízo, relatou:

Ruan
: Esses fatos são verdades.
Eu vi no dia. Estávamos na casa de festa
[...], já estavam planejando de pegar o gerente das Casas Bahia, iam segurar alguém numa casa, estavam me falando [...].
Eu tava junto na hora
[...].
Eles estavam planejando
[...] segurar um na casa e outros entrar na casa [...].
Quem tava era o JR, o ‘Coroa’
[...]. Murilo, Thalysson [...],
todos do Comando Vermelho
, estão no Rio de Janeiro. Eles que encomendaram para eles executarem [...].
O ‘Coroa’ é o FRANCISO
[...].
O Caio é CAIO FÉLIX DA SILVA
[...], todos eles estão envolvidos no roubo na casa e nas Casas Bahia [...]
eu ouvi o ‘Coroa’
[...].
Eles iam pegar o celular para vender e mandar dinheiro para o Comando. Uma parte para eles e uma parte para os caras
. Os meninos estavam de pé, já era de manhã [...].
Eu sempre andava com eles, eu tava no meio e eles estavam comentando
[...], mas não me chamaram para ir junto.

Defesa
: Está vendo esses dois rapazes que estão presos?

Ruan
: Estou vendo só um [...] esse careca aí não é o CAIO?
Eu estou conhecendo esse careca sim, é o CAIO. Esse de branco é o CAIO ele estava junto
[...].
O outro que tá do lado dele tá parecendo o ‘Coroa’
.
É o ‘Coroa’ esse daí sim, o ‘Coroa’ e o CAIO
. São os dois mesmos.

Juiz
: Vocês estavam na casa de festa, vocês tinham saído de lá, tava de manhã, e você escutou essa conversa [...] você disse que estava com os ‘guris’, mas eu quero entender quem estava nesse dia aí conversando?

Ruan
:
O CAIO não estava lá
[...],
ele rodou com drogas
.
Na conversa era o Coroa
, o JR, o Fantasma [...], o Cachorro Louco, o Jhon Jhon [...]. Quem estava comigo na casa de festas era o Coroa e o JR [...].

Juiz
: Você ouviu a conversa deles [...] e também na conversa tava o pessoal do Rio, isso por telefone?

Ruan
: Isso.

Juiz
: Esse Murilo e o Thalysson você conhecia eles também?

Ruan
: Por celular.

Juiz
: Do roubo nas Casas Bahia ouviu [...]?

Ruan
: [...] o Coroa, JR, Fantasma, um outro guri que morreu, vulgo dele era Vigarista”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - testemunha Ruan Nicolas Oliveira de Freitas.mp4).

Nos seus interrogatórios, CAIO e FRANCISCO negaram as acusações que lhes foram imputadas na denúncia e afirmaram:

Juiz
:
Você tem algum apelido?

Caio
:
[...] CF. A sigla do meu nome.

Juiz
: [...] o que você tem para contar?

Caio
: [...] eu desconheço, justamente eu não cometi isso aí. Quando veio esse mandado de prisão assustei [...]. Sempre trabalhei [...]. Sou dependente químico, nunca precisei roubar. Não sei nem do que falar porque não cometi esse ato.

Juiz
: Essas pessoas, o FRANCISCO [...], conhece algum?

Caio
: Conheci o FRANCISCO aqui na cadeia, porque até então nunca nem tinha visto ele [...].

Juiz
: Esses outros você não sabe quem são?

Caio
: Não.

MP
: [...] no dia dos fatos você sabe onde estava?

Caio
: [...] não lembro [...]. Trabalhava em uma oficina [...].

MP
: Estão te imputando esse delito, por quê [...]?

Caio
: Como estou sendo indicado que eu não estou no lugar, não cometi o fato, não faço nem ideia de aparelho celular de ter roubado, entrado nas Casas Bahia para roubar loja [...] entrar com arma de fogo em uma residência? [...] nunca nem fui preso por um crime [...].

MP
: Todas as pessoas da denúncia o senhor não conhecia?

Caio
: Não”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - interrogatório Caio Felix da Silva.mp4).

Juiz
: Esse apelido de coroa é assim que você é conhecido?

Francisco
: Sim senhor.

Juiz
: [...] sobre os fatos o que você tem para narrar?

Francisco
: Eu não tenho nada com isso [...], sempre trabalhei [...]. Sobre essa acusação não tenho nada a ver, tenho minha consciência limpa, não sei onde fica essa rua [...].

Juiz
: Além de não ter participado, essas pessoas, o CAIO [...] você não conhece?

Francisco
: Não conheço e nunca vi.

MP
: Desse processo e de outros, o senhor é mencionado nesse roubo, em outro roubo em 2023 [...] num homicídio acontecido antes no bar, Asa Delta, o senhor reputa o que o fato de todas essas pessoas envolvidas [...], indicarem o senhor nesses casos?

Francisco
: [...] eu não tenho nada a ver com isso [...]. Estão jogando em cima de mim [...]. Estão me acusando [...] cadê as provas? [...]. Vim conhecer o CAIO aqui na prisão [...].

MP
: O senhor menciona que é usuário de drogas, confere?

Francisco
: Sim.

MP
: O senhor estava devendo algum valor?

Francisco
: Não, sempre trabalhava e pagava [...]. Nunca fiquei devendo a ninguém”
(mídia: 1007678-28.2023.8.11.0045 - interrogatóro Francisco da Silva Freitas.mp4).

As provas produzidas na instrução processual
são suficientes
para manter os éditos condenatórios.

DOS CRIMES PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS À FRANCISCO

No caso concreto, ainda que nenhuma das vítimas tenha logrado reconhecer FRANCISCO como um dos agentes que ingressou na residência e/ou acompanhou RODRIGO até a loja, tal circunstância não é apta,
por si só
, para afastar sua responsabilidade penal pelos crimes patrimoniais que lhe foram imputados.

A ausência de identificação direta decorre do próprio
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso –
atuação conjunta, com uso de capuzes, máscaras, bonés, vestimentas compridas e ocultação deliberada das características físicas
–, o que impediu a visualização segura das feições dos executores.

Nessas hipóteses, a autoria
não precisa estar necessariamente ancorada no reconhecimento pessoal
das vítimas, podendo ser firmada com base em outros elementos autônomos, harmônicos e convergentes, aptos a demonstrar o vínculo do acusado com o evento delituoso.

É exatamente isso o que se verifica nos autos.

Diversas
provas independentes
,
consistentes
e
complementares
demonstram, com grau suficiente de certeza, que FRANCISCO
integrou
o núcleo responsável pela concepção, planejamento e suporte da empreitada criminosa, desempenhando
papel indispensável
para a consumação do roubo majorado e da extorsão qualificada.

As declarações extrajudiciais de
WELLINGTON
e
JUNIO
– colhidas em momento próximo aos fatos e
gravadas pela autoridade policial
em razão do risco concreto de eventual retaliação – revelam que o apelante não apenas tinha conhecimento detalhado da execução do crime, mas
foi

um de seus idealizadores
, incumbido de
monitorar previamente
a rotina das vítimas,
identificar
horários, rotas e vulnerabilidades, bem como de
garantir apoio logístico
aos demais comparsas.

Ambos relataram, com coerência e sem contradições relevantes, que FRANCISCO
participou da divisão dos aparelhos celulares

subtraídos
, chegando inclusive a exibir a terceiros um telefone novo que afirmou ser produto direto dos fatos descritos na denúncia.

As narrativas apresentadas pelas testemunhas encontram firme e expressiva aptidão confirmatória nas declarações prestadas pelo adolescente
RUAN NICOLAS
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

O menor, que
convivia cotidianamente
com membros da facção criminosa Comando Vermelho,
presenciou
as tratativas que antecederam os crimes e afirmou, de modo reiterado, que FRANCISCO – a quem identificou prontamente pelo vulgo “Coroa” –
foi um dos responsáveis pelo planejamento da ação e pela articulação
com outros integrantes da organização, tendo participado ativamente da logística criminosa.

Relatou que
presenciou
o acusado comentar sobre a execução do roubo,
detalhando
os responsáveis por ingressar na residência, quem ficaria na vigilância e qual seria a forma de condução da vítima até o estabelecimento comercial.

Ao final, descreveu que FRANCISCO
permaneceu com um dos celulares subtraídos
e que boa parte dos aparelhos foi distribuído ou revendido na região da Favelinha, conforme já corroborado por outros elementos dos autos.

As circunstâncias que envolveram o depoimento do adolescente – inclusive as diversas tentativas de homicídio que sofreu posteriormente – revelam
espontaneidade
e
ausência de qualquer benefício pessoal
, o que aumenta sua credibilidade.

A prova produzida pelos policiais civis também converge integralmente nesse sentido.

O Delegado
PAULO
, bem como os investigadores
JOÃO CLEBERSON
e
JOICIMAR
, foram categóricos ao afirmar que as delações de WELLINGTON, JUNIO e RUAN não apenas se complementavam, mas eram
corroboradas por outros indícios concretos
verificados durante a apuração.

Relataram que o nome de FRANCISCO surgiu de
forma independente
em todas as frentes investigativas, sempre o vinculando à condição de responsável pela
coleta de informações
,
planejamento
e
apoio logístico
ao roubo.

Por fim, ressaltaram que o veículo Renault Logan utilizado na fuga foi
inicialmente visualizado na residência do acusado
, circunstância que se integra de modo coerente ao restante da prova.

Todo o conjunto probatório – formado por
depoimentos independentes, coerentes e mutuamente confirmados,
reforçado por
elementos materiais
e por
manifestações da autoridade policial
– constitui verdadeiro mosaico de evidências convergentes, apto a demonstrar que FRANCISCO
exerceu papel fundamental na empreitada criminosa
.

Ainda que não estivesse entre os executores do roubo, sua
participação antecedente e concomitante foi decisiva
para o êxito da ação delituosa, seja no monitoramento das vítimas, na articulação interna do grupo ou no apoio aos agentes que ingressaram na cena do crime.

Cumpre registrar ainda que a empreitada delitiva resultou na subtração de diversos bens das vítimas, dentre eles o
notebook
de NATALIA, as joias e bijuterias de SHEILA, o relógio de FELLIPE e o veículo automotor pertencente a PEDRO, todos retirados mediante grave ameaça e restrição da liberdade, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da ação e reforçam a natureza patrimonial dos delitos imputados ao apelante.

In casu
, o que se verifica é a figura da
autoria mediata
em contexto de coautoria, instituto amplamente reconhecido pela doutrina penal, especialmente à luz da teoria do domínio do fato – desenvolvida por Claus Roxin
[1]
– segundo a qual
também responde como autor
aquele que, ainda que não execute diretamente a conduta típica, desempenhe poder de decisão e controle sobre a realização do crime.

Em idêntico posicionamento, Cezar Roberto Bitencourt
[2]
leciona que é
autor mediato
quem realiza o tipo penal, servindo-se, para a execução da ação típica, de outra pessoa como instrumento,
ainda que não pratique pessoalmente o verbo nuclear da conduta típica
.

Não custa rememorar que a autoria mediata e intelectual também é penalmente relevante, sobretudo quando exercida em ambiente de atuação organizada, com divisão de tarefas e pluralidade de executores,
como ocorreu na espécie
. Confira-se:

“[...] A autoria mediata ou indireta em crimes praticados em coautoria com divisão de tarefas autoriza a responsabilização penal de todos os envolvidos, ainda que não executem diretamente as condutas típicas [...]”
(TJMT, N.U 1001567-83.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A teoria do domínio do fato reconhece tanto a autoria imediata (do executor direto) quanto a autoria mediata (daquele que, servindo-se de outra pessoa como instrumento, realiza o tipo penal) [...]
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0324.19.005183-3/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Cumpre acrescentar ainda que a insurgência defensiva quanto à suposta inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal
não se harmoniza
com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.258 dos recursos repetitivos.

A Corte Cidadã fixou, entre outras diretrizes, a tese de que é
desnecessária
a realização do procedimento formal de reconhecimento de pessoas quando se tratar de apontamento de indivíduo
já conhecido
da testemunha ou do informante, hipótese em que não há verdadeira atividade de “reconhecimento”, mas
simples identificação
de alguém com quem já se mantinha prévio contato.

A moldura fática dos autos confirma esse cenário.

RUAN não foi chamado a reconhecer FRANCISCO a partir de um
line-up
fotográfico ou presencial composto por desconhecidos, tampouco se viu diante da necessidade de escolher, dentre várias pessoas, qual delas teria participado dos fatos.

Ao revés, RUAN
já convivia
com o acusado no contexto da chamada “Favelinha”, sabia seu vulgo (“Coroa”),
tinha conhecimento
de sua atuação no meio criminoso local e, a partir dessa convivência,
apontou-o nominalmente
como um dos responsáveis pelo planejamento e pela execução da empreitada delitiva, relatando inclusive diálogos em que o próprio FRANCISCO se atribuía a autoria do roubo.

Nessa perspectiva,
não se está diante de reconhecimento formal
sujeito ao rito do art. 226 do Código de Processo penal, mas de
mera indicação de pessoa previamente conhecida
do informante, fundada em vínculos pretéritos de convivência e em episódios concretos por ele presenciados.

Exigir, nesse contexto, a observância do procedimento formal previsto na legislação processual desborda do próprio alcance da norma e contraria a
ratio
firmada no Tema n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que distingue, com precisão, o reconhecimento de estranhos do simples
apontamento de indivíduos cuja identidade já é familiar à(s) testemunha(s) e/ou informante(s)
.

Não bastasse isso, na audiência de instrução e julgamento, RUAN
reiterou a identificação
de FRANCISCO como o indivíduo conhecido como ‘Coroa’,
reconhecendo-o
como a pessoa que aparecia na imagem do CDP de Sinop/MT quando indagado pelo próprio Defensor Público.

Por essas razões, ainda que se cogitasse da incidência do art. 226 do Código de Processo Penal –
o que, como visto, não encontra amparo no caso concreto
–, a situação se enquadra exatamente na
exceção
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.258, segundo a qual
o procedimento formal de reconhecimento é prescindível
quando se tratar de indicação de indivíduo previamente conhecido, como ocorreu com o apontamento realizado por RUAN.

Nesse sentido:

“[...] "Não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada. Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro de 2022, do CNJ, parte final: "Art. 2o Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada, dela desconhecida antes da conduta." (AgRg nos EDcl no AR Esp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025) [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DE PESSOA CONHECIDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA FORMAL [...]” As diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal são obrigatórias para o reconhecimento de pessoas, sob pena de invalidade do ato, contudo, não se exige sua observância quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida. 2. No caso concreto, a dinâmica fática demonstrou que a vítima não conhecia o acusado, mas a testemunha intermediária (amiga) tinha conhecimento prévio de sua identidade, configurando hipótese de identificação e não de reconhecimento formal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.012.764/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Outrossim, tal indicação não se apresenta isolada, mas encontra ampla e coerente
corroboração no conjunto probatório
já analisado, o qual demonstra, com nitidez, o envolvimento de FRANCISCO no planejamento, na logística e no suporte da empreitada criminosa, revelando um acervo sólido, seguro e suficiente para a
manutenção da condenação
pelos crimes patrimoniais que lhe foram imputados.

Nesse sentido, colho precedentes deste sodalício:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado em continuidade delitiva. Absolvição. Suficiência probatória. Recurso não provido [...] A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas especialmente por meio de declarações [...] (delação) colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos de policiais civis que participaram diretamente das investigações e diligências [...]. A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo, diante da coesão e robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma clara a atuação do apelante no roubo majorado [...]”
(N.U 0002931-37.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“
[...]

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas provas amealhadas aos autos, mormente nas declarações de testemunhas policiais, delações [...], sendo que a negativa de autoria se encontra divorciada dos elementos probatórios, estando isolada nos autos [...]”
(N.U 1015190-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

[...] Inviável o pleito absolutório se os depoimentos [...] da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborados pela delação em juízo feita pelo comparsa adolescente e pelos dizeres judiciais do policial que participou do flagrante, conduzem à conclusão de que o réu participou do cometimento dos delitos, pois tais elementos, em irrestrita observância do art. 155 do CPP, são aptos a amparar a responsabilização penal do réu pelos crimes de roubo [...]. Assim, ainda que o reconhecimento pessoal do sentenciado, [...], por não ser o único elemento de prova que ampara a condenação, não há falar em sua nulidade [...]”
(N.U 1012691-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA IMPUTADO A AMBOS OS RECORRENTES.

De igual modo, inviável a absolvição dos recorrentes quanto à prática do crime previsto no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
.

As vítimas,
RODRIGO
,
NATALIA
,
SHEILA
,
PEDRO
e
FELLIPE
, revelaram o funcionamento de um grupo com
clara divisão de tarefas, atuação coordenada e comunicação estruturada
, características que ultrapassam o mero concurso eventual de agentes.

Todos eles foram uníssonos ao descrever a
ação conjunta
de diversos indivíduos, com
papéis previamente definidos
, desde o ingresso na residência de RODRIGO até a condução deste à loja, sob
vigilância permanente
,
comunicação via videochamada
com outros agentes e emprego ostensivo de armas de fogo.

Por fim, o revólver calibre .38 – descrito no Relatório Administrativo n. 2023.13.66414 – foi
reconhecido e reiteradamente mencionado pelas vítimas
, além de coincidir com a arma de fogo apreendida posteriormente no terreno da residência de CAIO.

No mesmo sentido, as declarações prestadas por
WELLINGTON
e
JUNIO
– colhidas pela Polícia Civil em ambiente audiovisual e confirmadas em juízo naquilo que lhes foi possível –, fornecem elementos decisivos acerca da existência de uma associação criminosa estável e da participação consciente e permanente dos recorrentes.

As testemunhas afirmaram que
FRANCISCO
exercia
papel relevante
na dinâmica interna do grupo, atuando como articulador, repassador de ordens e sendo o responsável por garantir que as ações fossem executadas segundo parâmetros previamente estabelecidos, enquanto
CAIO
não figurava como agente ocasional, mas como
integrante ativo do núcleo operacional
, uma vez que, além de ser indicado como “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, disponibilizou sua residência para ocultar bens, guardar drogas e instrumentos utilizados nas empreitadas, sempre em sintonia com outros membros, incluindo o próprio FRANCISCO.

As declarações, convergentes e coerentes, descrevem
práticas reiteradas e não episódicas
, apontando que a atuação dos réus se inseria em
contexto de estabilidade
,
permanência
e
divisão formal de tarefas
.

Demais disso, é imperioso ressaltar que o conjunto probatório evidencia que os apelantes atuavam em comunhão de esforços com outros agentes pertencentes à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e,
embora não tenham sido denunciados especificamente pelos delitos previstos na Lei n. 12.850/2013
, os elementos colhidos demonstram que
associaram-se, de maneira estável e permanente, com o propósito de executar os crimes patrimoniais
, cumprindo ordens e diretrizes emanadas da cúpula da organização, o que reforça, de modo substancial, os requisitos típicos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

A narrativa de
RUAN NICOLAS
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, robustece ainda mais a compreensão do funcionamento do grupo criminoso e da inserção de FRANCISCO e CAIO em sua estrutura.

O adolescente afirmou que: (
i
) FRANCISCO, conhecido como “Coroa”, era
figura de referência
entre os membros da facção atuante na região, sendo constantemente consultado antes da execução de crimes, ocasião em que repassava informações sobre horários, rotinas e formas de abordagem; (
ii
) CAIO
mantinha em sua residência, e nas adjacências dela,
objetos provenientes de crimes anteriores, participava das reuniões informais que antecediam as ações e ocultava objetos ilícitos, sendo o agente
peça fundamental do braço logístico
da associação, oferecendo suporte e segurança ao núcleo executor.

Por fim, em mais de uma oportunidade, narrou ter
presenciado reuniões entre ambos os réus e outros envolvidos
, inclusive uma conversa – via videochamada no telefone de FRANCISCO – na qual o apelante deliberava,
de maneira planejada
, sobre o assalto à residência das vítimas e no estabelecimento comercial ‘Casas Bahia’, o que reforça, mais ainda, a estabilidade do grupo.

Os depoimentos dos policiais civis corroboram integralmente essas narrativas.

O Delegado de Polícia
PAULO
relatou que, ao longo da investigação, os nomes de FRANCISCO e CAIO surgiram de
forma espontânea e convergente
em diversos depoimentos e diligências externas,
sempre associados
à prática reiterada de crimes patrimoniais ocorridos no município.

Asseverou que FRANCISCO atuava como
articulador
e
tomador de decisões
, ao passo que CAIO desempenhava o papel de
apoio logístico e ocultava instrumentos dos crimes
, o que se confirmou pela apreensão, no terreno de sua residência, do revólver calibre .38 – de pequeno porte e visivelmente desgastado – reconhecido pelas vítimas como o armamento empregado na ação criminosa.

Por sua vez, os investigadores
JOÃO CLEBERSON
e
JOICIMAR
relataram que o veículo Renault Logan, de cor prata,
integrava a estrutura operacional
da associação, sendo utilizado tanto no deslocamento dos executores quanto na fuga após as ações delitivas.

Informaram que o automóvel era
compartilhado
entre diferentes membros do grupo e
circulava com frequência
na região da “Favelinha”, sendo que JOÃO CLEBERSON o localizou
na residência
de FRANCISCO quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão pela equipe da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT.

A autoridade policial acrescentou que as imagens extraídas do circuito de segurança
registraram o mesmo Logan utilizado na fuga
após o roubo às ‘Casas Bahia’
transitando nas imediações da residência das vítimas instantes antes da prática delituosa
, o que afasta qualquer hipótese de coincidência fortuita e evidencia a vinculação do veículo ao núcleo criminoso.

A investigação demonstrou ainda que,
logo após o roubo
, o referido veículo foi avistado adentrando a região da “Favelinha”, ocasião em que seus ocupantes passaram a
distribuir parte dos aparelhos celulares subtraídos
, tal como relataram WELLINGTON, JUNIO e confirmado pela própria autoridade policial.

Esse conjunto de elementos materiais reforça a existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação permanente, características próprias da associação criminosa armada imputada aos recorrentes. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO [...] III. Razões de decidir: [...] O pedido de absolvição por associação criminosa foi indeferido. As provas, especialmente os depoimentos policiais e as investigações, comprovaram a existência de um vínculo estável e permanente entre os réus, que integravam facção criminosa com divisão de tarefas e atuação contínua, não se tratando de mero concurso eventual de agentes [...] Teses de julgamento: [...] "3. A comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, com divisão de tarefas e atuação contínua para o cometimento de crimes, fundamenta a condenação por associação criminosa (art. 288 do CP), afastando a tese de mero concurso eventual de agentes." [...]”
(TJMT, N.U 1001429-54.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A palavra da vítima, colhida sob contraditório e confirmada por provas documentais e testemunhais, é firme, detalhada e harmônica com os demais elementos de prova, revelando a atuação consciente, voluntária e dolosa dos réus na empreitada criminosa. Os depoimentos dos investigadores de polícia, também colhidos em juízo e coerentes com a narrativa da vítima, corroboram a prática dos delitos, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à função de cada agente no plano delitivo. A negativa de autoria apresentada pelos réus é genérica, isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto de provas convergentes e robustas constantes dos autos. O réu Cleiton, embora não tenha participado da execução direta da extorsão, exerceu papel fundamental na sua preparação e logística, tendo localizado a vítima e facilitado o acesso ao local onde esta foi mantida em cárcere, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância. O réu Eurisfran, integrante de facção criminosa, atuou como executor da extorsão, em conjunto com Diego, exercendo funções específicas na ação criminosa, como condução do veículo e coação armada [...] A configuração do crime de associação criminosa armada restou comprovada pelo vínculo estável e permanente entre os agentes, pela divisão de tarefas e pela finalidade específica de prática reiterada de delitos, prescindindo da demonstração de hierarquia ou de múltiplas ações consumadas. [...] Tese de julgamento: [...] A associação criminosa se configura com vínculo estável entre três ou mais pessoas com finalidade delitiva, independentemente da efetiva consumação de múltiplos crimes. [...]”
(TJMT, N.U 1000679-78.2020.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

[...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

[...] III. Razões de decidir [...] Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória, se as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso, corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, sendo imperativa a manutenção em tais circunstâncias da condenação pelo crime de roubo majorado e associação criminosa [...]”
(TJMT, N.U 1030547-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. 6. ed. Madrid: Marcial Pons, 2000.

[2]
BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025